Tribunal: CARF
Processo: 15956.720231/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720231/2016-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.391 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
MAURICIO DE BARROS BUMLAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720231/2016-97
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas
devidamente comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não
foram informados nas Declarações de Ajuste Anual.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
VALOR DE ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos
casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para, relativamente às
omissões de receitas da atividade rural, afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1878 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de infração
(fls. 1.121 a 1.135), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2011 e 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.049.345,08, acrescido de
multa de ofício parcialmente qualificada e juros de mora, em virtude de:
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

1) Omissão de rendimentos da atividade rural (R$ 2.168.815,05 e R$
2.565.680,05, exercícios 2012 e 2013, respectivamente), nos valores mensais indicados na
Tabela 1.
Tabela 1: Rendimentos da Atividade Rural Omitidos
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
30/04/2011
494.576,20
150,00
30/09/2011
96.269,96
150,00
31/10/2011
1.344.021,01
150,00
30/11/2011
96.269,96
150,00
31/12/2011
137.677,92
150,00
Exerc. 2012
2.168.815,05
150,00
28/02/2012
1.847,00
150,00
31/03/2012
500.000,00
150,00
30/04/2012
506.000,00
150,00
31/05/2012
1.200.738,97
150,00
30/11/2012
357.094,08
150,00
Exerc. 2013
2.565.680,05
150,00
Fonte: fls. 1.122, 1.180 e 1.195 a 1.200.
Segundo o Relatório da Ação Fiscal (fls. 1.136 a 1.203), a autoridade lançadora,
após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 496 a 602 e 788 a 1.047) -
entre eles a Planilha 1 (relação dos depósitos de numerários nas contas bancárias do
contribuinte), enviada com o Termo de Intimação Fiscal de 8/7/2016 (fls. 762 a 777) e
preenchida pelo interessado (fls. 791, 792, 996 e 1.021, exercícios 2012 e 2013, respectivamente)
- com base nas informações prestadas na coluna “Natureza/justificativa Lanç”, bem como nas
informações obtidas com empresa São Fernando Açúcar e Álcool (fls. 1.054 a 1.056; 1.058 a
1.077), identificou os valores que representam receitas da atividade rural (Planilha A, fls. 1.195 a
1.200) e confrontou-os com os valores declarados (fls. 688 e 707, exercícios 2012 e 2013,
respectivamente). A diferença apurada (Tabela 1, acima) foi objeto do lançamento.
A autoridade lançadora considerando a opção do contribuinte pela tributação pelo
limite de 20% da receita bruta da atividade rural, computou 80% das receitas da atividade rural
lançadas (equivalente a R$ 1.735.052,04 e R$ 2.052.544,04, exercícios 2012 e 2013,
respectivamente) como “deduções de ofício” (vide fls. 1.126, 1.128 e 1.129).
2) Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada (R$ 160.000,00 e R$ 45.530,89, exercícios 2012 e 2013, respectivamente), nos
totais mensais indicados na Tabela 2.
Tabela 2: Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários
de Origem Não Comprovada
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/08/2011
75.000,00
75,00
30/09/2011
85.000,00
75,00
Exerc. 2012
160.000,00
75,00
30/07/2012
45.530,89
75,00
Exerc. 2013
45.530,89
75,00
Fonte: fls. 1.123, 1.183 e 1.202.
Segundo a autoridade lançadora (fls. 1.175, 1.176, 1.181 e 1.182), os totais acima
decorrem de depósitos (em cheque, mediante transferência para crédito vencido ou por meio de
TED, individualmente especificados na Planilha B, fl. 1.202) para os quais o contribuinte não
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

apresentou documentos para a comprovação da origem e/ou justificativa apresentada na Planilha
1 (fls. 791, 792; 996 e 1.021, exercícios 2012 e 2013, respectivamente) e nem foi possível inferir
que se tratavam de receitas da atividade rural, ficando configurada a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida na Lei 9.430/1996, art. 42.
3) Omissão/apuração incorreta de ganho de capital obtido, em 4/4/2012, na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais, no valor de R$ 22.969.361,30 (com aplicação
de multa de ofício qualificada, 150%).
Conforme se extrai do Relatório da Ação Fiscal (fls. 1.136 a 1.203), de acordo
com os documentos juntados (fls. 2 a 189, 190 a 260, 386 a 446, 613 a 629, 633 a 670 e 726 a
761), as terras que compõem a Fazenda Cristo Redentor foram vendidas em abril de 2012, à
empresa BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(doravante mencionada como BTG Pactual), pelo total de R$ 200.000.000,00 (Valor da Terra
Nua, VTN, mais benfeitorias), cabendo ao contribuinte o montante de R$ 50.000.000,00
(equivalente a 25%).
Quanto ao custo de aquisição (“VTN”) da Fazenda Cristo Redentor, Cristiane de
Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli (doravante Cristiane Bumlai), proprietária de 25% do
imóvel alienado, em atendimento a Termo de Diligência Fiscal no 01, emitido pela Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes - DEMAC - Belo Horizonte/MG,
havia fornecido a seguinte informação:
Tabela 3: Informação de Cristiane Bumlai Acerca do Custo de Aquisição
(VTN) da Fazenda Cristo Redentor
Matrícula
Valor de Aquisição (VTN)
Cristiane Bumlai
R$
Valor Total
Valor
7.242
R$
889.867,15
222.466,79
7.243
R$
2.100.000,00
525.000,00
7.244
R$
618.304,03
154.576,01
7.622
R$
4.030.000,00
1.007.500,00
7.779
R$
14.025.000,00
3.506.250,00
9.973
R$
22.823.244,80
5.705.811,20
21.828
R$
1.970.132,85
492.533,21
21.829
R$
1.881.695,97
470.423,99
21.927
R$
1.650.000,00
412.500,00
23.498
R$
3.826.032,80
956.508,20
23.726
R$
4.792.212,00
1.243.053,00
24.004

-
-
24.005
R$
14.025.000,00
3.506.250,00
24.006

-
-
Soma
72.811.489,60
18.202.872,40
Fonte: Informação prestada por Cristiane Bumlai, fls. 190 e 191.
A autoridade lançadora relata que, analisando os documentos de que dispunha,
verificou que várias matrículas acima faziam referência aos mesmos Livros e Folhas Lavrados
nas Notas do 7o Ofício da Comarca de Campo Grande/MS. Constatou, também, que não foram
apresentados os documentos (escrituras e/ou registro de imóveis) referentes às matrículas 7.621,
7.693 e 7.780, matrículas anteriores do imóvel de matrícula 9.973 (relacionado acima).
Assim, vislumbrou indícios de que a informação prestada por Cristiane Bumlai
acerca dos valores relativos à Terra Nua na aquisição (fls. 190 e 191, tabela 3) conteria valores
(R$ 14.025.000,00; R$ 4.972.212,00 e R$ 3.826.032,80) duplicados - ou talvez triplicados.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Aventou, ainda, que a matrícula 28.829, vendida à BTG Pactual (fls. 754 a 761),
matrícula antiga 21.927 (fls. 121 a 130), refere-se a imóvel integralizado no capital da PJ Agro
Caieiras Participações Ltda. - EPP e devolvido às pessoas físicas em 4/4/2012, sendo vendido, no
mesmo dia, em conjunto com os demais imóveis que compõem a Fazenda Cristo Redentor. O
VTN, quando da aquisição original (matríc. 21.927) foi de R$ 1.320.000,00 (fl. 125) e não de R$
1.650.000,00, como informado por Cristiane Bumlai (fl. 191).
Observou que a matrícula 7.622 (fls. 46 a 55) refere-se à compra de gleba de
terras da Companhia Agrícola Orlando Chesini Ometto pelo preço de R$ 4.030.000,00, dos quais
R$ 203.967,20 foram atribuídos a pagamento de equipamentos agrícolas e instalações e R$
3.826.032,80 às glebas de terras (fl. 49).
A fim de averiguar as hipóteses/observações acima, além de intimar o contribuinte
a fornecer esclarecimentos adicionais (Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 271 a
285), a autoridade fiscalizadora solicitou, em momento posterior, ao titular do 7o Tabelionato de
Notas de Campo Grande (fls. 610 a 612 e 630 a 632) cópias de escrituras públicas (Livro 172,
fls. 244 a 251; Livro 159, fls. 028 a 032; Livro 165, fls. 022 a 025; Livro 140, fls. 237 a 242 e
Livro 145, fls. 152 a 154), que se encontram juntadas às fls. 613 a 629 e 633 a 670.
O resultado da análise realizada pela Fiscalização está sintetizado na tabela
“FORMAÇÃO PREÇO AQUISIÇÃO - FAZENDA CRISTO REDENTOR”, à fl. 1.155, e
permitiu à autoridade lançadora realizar as seguintes observações (fls. 1.157 e 1.158):
Obs.(1) – De acordo com a escritura apresentada às Fls. 614/629 (Livro No 172 –Folhas
No 244/251) – podemos verificar com nitidez que o valor total de R$.14.025.000,00
refere-se às seguintes glebas de terras:
• a) Gleba de terras com 12.953.,1784 ha (matrícula 24004);
• b) Gleba de terras com 2.908,8915 ha (matrícula 24005);
• c) Gleba de terras com 1.569,1393 ha (matrícula 24006);
• d) Gleba de terras com 9.818,9001 ha (matrícula 7779);
• e) Gleba de terras com 28.244,8451 ha (matrícula antiga 7780);
- Neste Caso o contribuinte triplicou indevidamente o valor de R$.14.025.000,00
quando considerou este mesmo valor referente as matrículas 7779, 7780 e 24004.
Obs.(2) – De acordo com a escritura apresentada às Fls. 645/652 (Livro No 165 –Folhas
No 022/025) – podemos verificar que o valor total de R$.4.972.212,00 refere-se às
seguintes glebas de terras:
• a) Gleba de terras com 43.183,4916 ha (matrícula 23726);
• b) Gleba de terras com 3.610,6260 ha (matrícula antiga 7693).
- Neste Caso o contribuinte duplicou indevidamente o valor de R$.4.972.212,00 quando
considerou este mesmo valor referente as matrículas 7693 e 23726.
Obs.(3) – De acordo com a escritura apresentada às Fls. 635/644 (Livro No 159 –Folhas
No 028/032) – podemos verificar que o valor total de R$.3.826.032,80 refere-se às
seguintes glebas de terras:
• A) Gleba de terras com 7.975 ha e 6.398 m2 (matrícula antiga 7621);
• B) Gleba de terras com 1.553 ha e 0234 m2 (matrícula 7622);
• C) Gleba de terras com 81 ha e 9.714 m2 (matrícula 23498).
- Neste Caso o contribuinte triplicou indevidamente o valor de R$.3.826.032,80 quando
considerou este mesmo valor referente as matrículas 7622, 7621 e 23498.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Por todo o exposto, não foi acatado o valor declarado pelo contribuinte (R$
18.202.872,38, fl. 711), pois o levantamento da autoridade lançadora, consideradas as
informações extraídas dos documentos analisados, bem como o percentual de propriedade do
contribuinte (25%), foi inferior ao declarado e está sintetizado na Tabela 4.
Tabela 4: Custo Final de Aquisição “VTN” Fazenda Cristo Redentor
Data de
Aquisição
NOME
Custo de Aquisição “VTN”
25% do Custo
Dez/98
Fazenda Cristo
889.867,15
222.466,79
Dez/98
Fazenda Cristo
2.100.000,00
525.000,00
Dez/98
Fazenda Cristo
618.304,03
154.576,01
21/12/1998
Seção Morada Nova
1.970.132,85
492.533,21
21/12/1998
Seção Vista Alegre
1.881.695,97
470.423,99
23/06/1999
Seção Caieiras
1.320.000,00
330.000,00
18/12/2000
Fazenda Cristo
3.826.032,80
956.508,20
27/08/2001
Seccao Pulga
4.972.212,00
1.243.053,00
27/06/2002
Baia Bonita
14.025.000,00
3.506.250,00
Valores Totais
31.603.244,80
7.900.811,20
Fonte: Relatório da Ação Fiscal, fl. 1.168.
A autoridade lançadora registrou que não foram entregues os Diat (Documento de
Informação e Apuração do ITR) relativos aos anos de aquisição e alienação das glebas
(vendidas) que compõem a Fazenda Cristo Redentor (fl. 1.169).
No tocante ao custo das benfeitorias, durante a fiscalização, Cristiane Bumlai
(proprietária de 25% do imóvel alienado) apresentou planilha (fl. 261, reproduzida à fl. 1.169)
indicando que o valor das benfeitorias teria sido de R$ 87.114.346,46. O valor utilizado pelo
contribuinte foi de 25% (R$ 21.778.586,62).
Considerando que o contribuinte lançou o valor de R$ 21.778.586,62 como
Receita da Atividade Rural na Declaração de Ajuste Anual - Imposto Sobre a Renda – Pessoa
Física - Ano-Calendário 2012 (fl. 707), o interessado foi intimado (fls. 271 a 285) e reintimado
(fls. 1.048 a 1.053) a:
“Apresentar os livros caixa ou livros razão bem assim cópias das Declarações do
Imposto de Renda – Pessoa Física que comprovem o lançamento no valor total de R$
87.114.346,46 (Valor das benfeitorias), ou pelo valor de aquisição das respectivas
benfeitorias, como despesa da atividade rural nos respectivos DEMONSTRATIVO DE
ATIVIDADE RURAL – BRASIL / RECEITAS E DESPESAS –BRASIL das
Declarações do Imposto de Renda – Pessoa Física.
Obs.: Ou seja, o contribuinte fica Reintimado a comprovar que houve a dedução das
benfeitorias como despesas da atividade rural.” (fl. 1.306, grifos do original)
O contribuinte informou que os imóveis tinham como usufrutuário o Sr. José
Carlos Costa Marques Bumlai, que as benfeitorias informadas foram edificadas pelo
usufrutuário, razão pela qual não aproveitará a juntada de seus livros caixa ou livro razão, que o
direito real de usufruto foi extinto e com a sua extinção as benfeitorias efetuadas nos imóveis a
eles se incorporaram.
O interessado espontaneamente apresentou (fls. 447 a 495) um Laudo Técnico de
Avaliação da Fazenda Cristo Redentor, que engloba todas as “Glebas” da Fazenda Cristo
Redentor vendida a BTG Pactual, no qual são atribuídos os seguintes valores:
Terra Nua - R$ 261.313.534,69
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Benfeitorias N/ Prod. - R$ 9.814.820,00
Benfeitorias Prod. - R$ 8.415.950,27
Data: Janeiro de 2012
A autoridade lançadora destacou a significativa diferença entre os valores das
benfeitorias indicadas no laudo acima (R$ 18.230.770,27) e aquele informado por Cristiane
Bumlai (R$ 87.114.346,46).
Uma vez que os documentos comprobatórios dos custos das benfeitorias
solicitados não foram apresentados, a autoridade lançadora concluiu que (fl. 1.172):
Fica claro que o contribuinte declarou um valor a maior e “Irreal” do valor das
benfeitorias com o intuito único e exclusivo de pagar menos impostos, além deste fato,
de acordo com o Item anterior “III – a) – I”, ficou comprovado que o contribuinte
intencionalmente reduziu a Base de Cálculo do Ganho de Capital inflando o Valor da
Terra Nua - VTN, reduzindo, de forma fraudulenta, ainda mais o imposto incidente
sobre a transação;
Corroborando o entendimento acima, a autoridade lançadora narra e transcreve (fl.
1.173) as simulações de cálculo do Ganho de Capital relativo à venda da Fazenda Cristo
Redentor, obtidas em apreensão de documentos ocorrida na Operação Lava Jato (fls. 778 a 787),
feitas em nome de Fernando, José Carlos e Maurício, nas quais se apurou imposto devido de R$
6.629.249,09, R$ 9.083.150,30 e R$ 10.641.822,02, respectivamente.
Quanto à qualificação da multa de ofício, a autoridade lançadora destacou que o
contribuinte havia majorado o custo “VTN” em mais de 130%, mediante duplicação (R$
4.972.212,00) e triplicação (R$ 14.025.000,00 e R$ 3.826.032,80) de valores. Asseverou que tais
procedimentos não decorreram de mero erro, pois o interessado fora intimado a elucidar os fatos
e, no momento em que poderia ter se pronunciado, admitindo o equívoco e corrigindo a
irregularidade, deixou de se manifestar.
Destacou, ainda, a declaração de valor de benfeitorias a maior e irreal, bem como
as simulações de cálculo do Ganho de Capital relativo à venda da Fazenda Cristo Redentor,
acima relatadas.
Assim, concluiu (fls. 1.185 e 1.186, grifos do original):
Tendo em vista estas considerações, podemos concluir claramente que o contribuinte
com o intuito único e exclusivo de pagar menos imposto, “dolosamente” efetuou o
cálculo do Ganho de Capital relativo à venda da FAZENDA CRISTO REDENTOR
“forjando” um aumento de mais de 130% no custo “VTN” de aquisição das glebas de
terras que compõem a referida fazenda bem assim “inventando” um valor elevado e
fictício das benfeitorias.
Por fim, de acordo com as mencionadas considerações e a conclusão apresentada, ficou
demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a Ordem
Tributária, definidos nos incisos I do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137 de 1990
[...]
[...]
Além de ter ficado demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime
contra a Ordem Tributária, definidos nos incisos I do art. 1o e incisos I e II do art. 2o da
Lei no 8.137 de 1990 o fiscalizado incorreu nas condutas previstas nos artigos 71 e 72
da Lei nr. 4.502 de 30/11/1964, abaixo transcritos:
[...]
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

No tocante à qualificação da multa relativamente às omissões de receitas da
atividade rural, a autoridade lançadora assim se manifestou (fl. 1.185, grifo do original):
Considerando ainda que o contribuinte, com o intuito de pagar menos imposto, em tese,
agiu dolosamente quando, reiteradamente, em 5 (cinco) meses do ano-calendário de
2011 e em 5 (cinco) meses do ano-calendário de 2012 Omitiu Receita da Atividade
Rural [...]
Foi formalizado o processo de representação fiscal para fins penais de no
15956.720240/2016-88, apenso.
Cópias das Declarações de Imposto de Renda - Pessoa Física dos exercícios 2012
e 2013 foram juntadas às fls. 673 a 692 e 693 a 715, respectivamente.
Cientificado do lançamento em 5/12/2016 (aviso de recebimento, AR, à fl.
1.207), o contribuinte, por intermédio de representantes (Procuração à fl. 1.245), apresentou
impugnação (fls. 1.210 a 1.244), em 28/12/2016, instruída com os documentos de fls. 1.245 a
1.844, alegando, em síntese, o que segue:
1. Após recapitular o lançamento e tópicos do relatório da ação fiscal (fls. 1.210 a
1.215) passa a indicar os equívocos do lançamento, iniciando pelo erro no
cálculo do ganho de capital.
2. Argumenta que, após a edição da Lei 9.393/1996, o ganho de capital é obtido
pela diferença existente entre o valor da terra nua lançado na declaração de ITR
do ano de aquisição e o último valor lançado antes da venda. Nos casos em que
não foram entregues os DIATs, o valor da transação é adotado.
3. Afirma que não procede o argumento da autoridade lançadora de que os DIATs
relativos aos anos de aquisição e alienação das glebas que compõem a Fazenda
Cristo Redentor não teriam sido entregues.
4. Pondera que foi desconsiderado que o pai do impugnante (José Carlos Costa
Marques Bumlai, CPF xxx) era usufrutuário da terra e, nessa condição, entregou
a declaração de ITR exercício 1999.
5. O contribuinte e seus irmãos adquiriram as primeiras glebas de terra que
compõem a Fazenda Cristo Redentor em dezembro de 1998 e a declaração de
ITR exercício 1999 foi entregue.
6. Na declaração do ano 1998, entregue pela empresa Fazenda Bodoquena, alienante
das glebas adquiridas pelos irmãos, já estavam lançadas as benfeitorias.
7. Posteriormente, a cada ano, o usufrutuário promoveu os lançamentos devidos,
tendo apurado em 2012, ano da venda do imóvel rural, o VTN de R$
112.885.653,55 e o valor das benfeitorias de R$ 43.667.392,00.
8. Destaca que o NIRF (número do imóvel na Receita Federal) 5.761.882-8 consta
de todas as matrículas dos imóveis, comprovando a inclusão das glebas alienadas
nas declarações, nas quais, inclusive, pode-se observar a evolução da quantidade
de hectares, VTN e valor das benfeitorias, conforme sintetiza na tabela 5 abaixo
reproduzida.
Tabela 5: Alterações na Área, VTN, Valor de Benfeitorias e Valor Total Do Imóvel, Segundo
o Impugnante
Exercício
Qtde. Hectares
VTN
Benfeitorias
TOTAL
1998
as glebas foram adquiridas em dezembro
1999
21.933,5000
1.783.640,45
6.090.178,89
7.873.819,34
2000
31.544,1000
2.326.066,00
16.772.642,00
19.098.708,00
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

2001
78.338,2000
2.922.731,00
21.148.189,00
24.070.920,00
2002
133.635,5000
5.956.008,00
43.677.392,00
49.633.400,00
2011
133.833,2000
112.885.653,55
43.677.392,00
156.563.045,55
2012
133.833,2000
112.885.653,55
43.677.392,00
156.563.045,55
Fonte: Impugnação, fl. 1.217.
9. Frisa, às fls. 1.217 e 1.218, trechos de Declaração de Imposto de Renda - Pessoa
Física (DIRPF) apresentadas pelo genitor nos quais, afirma, estão demonstrados
investimentos e melhorias promovidas nas referidas glebas, citando páginas do
processo administrativo no 15956-720215/2016-02 (fls. 153, 154 e 156), de
interesse do genitor.
10. Expõe (fl. 1.218):
Durante todos esses anos, o pai do impugnante explorou economicamente a
Fazenda Cristo Redentor, tendo promovido os investimentos necessários, os
quais foram lançados como despesas.
Acontece que o Impugnante e seus irmãos não tinham conhecimento bastante
sobre a administração promovida pelo pai. Se assim não fosse, evidentemente
que teriam apresentado as respectivas declarações do ITR, e também se
utilizado de outros benefícios que a lei concede ao proprietário de imóvel rural,
na apuração do ganho de capital [...]
11. Assevera que a jurisprudência dos Tribunais Federais é pacífica em relação à
utilização dos DIATs na apuração do ganho de capital, transcrevendo ementas
que entende relevantes. Invoca, ainda, julgado do CARF para corroborar sua tese.
12. O contribuinte contesta a qualificação da multa de ofício relativamente à omissão
de ganho de capital.
13. Argumenta que o entendimento da autoridade lançadora é equivocado, pois, [...]
Em verdade muitos erros foram cometidos, em face do desconhecimento da
forma adequada de se obter o ganho de capital. Os cálculos foram realizados
por terceiros, os quais, possivelmente, também não possuíam conhecimento
suficiente para o desiderato. (fl. 1.220)
14. Afirma que os proprietários não tiveram intenção de majorar o custo do VTN e
prova de tal alegação é a Declaração de ITR exercício 2012, na qual consta VTN
de R$ 112.885.653,55, idêntico ao utilizado na apuração do ganho de capital.
15. Prossegue discursando (fl. 1.221, grifos do original):
Ainda que se tenha somado equivocadamente ao valor das benfeitorias a
diferença que por lei e de rigor é isenta, tal fato traz prejuízo aos alienantes (e
não benefício), uma vez que o imposto de renda incidente sobre a atividade
rural, nesse caso, deve ser apurado sobre R$ 43.677.392,00, e não sobre R$
87.114.346,46, como equivocadamente declararam. Ao invés de reduzir o
tributo, majoraram o IRPF incidente sobre a atividade rural.
[...]
Sobressai-se, também, que o valor das benfeitorias, R$ 43.677.392,00, tem sido
lançado no DIAT desde 2002, ou seja, há mais de 14 anos, quando a área da
Fazenda Cristo Redentor já totalizava 133.635,50 hectares, e se manteve o
mesmo até a venda promovida em abril de 2012.
Importante, ainda, chamar a atenção para o fato de que o valor da terra nua
atribuído em R$ 112.885.653,55, já constava da declaração do ITR de 2011.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Esses valores são do conhecimento do Fisco há anos, sem ter havido qualquer
manifestação contrária aos mesmos. Como se denota, os valores não foram
criados aleatoriamente.
Não há, assim, que se falar em má-fé, que justificaria a aplicação da multa
qualificada [...]
16. Quanto às simulações mencionadas pela autoridade lançadora, pondera que o
cálculo do ganho de capital é procedimento complexo e de difícil entendimento
para o leigo, de forma que os proprietários buscavam apenas entender o método
de apuração do tributo, que deveriam recolher. Além disso, nas ditas simulações
foram utilizados valores muito maiores do que os lançados.
17. O VTN de alienação declarado está em consonância com o disposto no art. 19 da
IN SRF 84/2001, fato desconsiderado pelo autuante pelo equívoco quanto à
entrega das Declarações de ITR.
Ainda que se admita, a título de argumentação, que o Impugnante tenha errado
quanto ao custo de aquisição, em decorrência das inúmeras matrículas e
escrituras públicas existentes, e seus remembramentos e desmembramentos,
mesmo assim não há dúvidas de que lançou corretamente o valor de alienação
da terra. De outro lado, obteve prejuízo com o lançamento das benfeitorias [...]
[...]
Ressalte-se, ainda, que a diferença entre o valor da transação (R$
200.000.000,00) e o valor constante do DIAT (R$ 156.563.045,55), que perfaz
R$ 43.436.954,45, é RENDIMENTOS ISENTO, NÃO TRIBUTÁVEL. (fls.
1.222 e 1.223, grifos do original)
18. O impugnante transcreve orientação contida na publicação “Perguntão” acerca do
VTN do DIAT menor que valor de venda da terra nua e destaca que, por
desconhecimento, não se beneficiou do benefício concedido pela legislação e
finaliza elaborando quadro demonstrativo dos valores debatidos, abaixo
transcrito.
Tabela 6: Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital Elaborado pelo Impugnante
Valor da transação
200.000.000,00
Apuração do ganho de capital
Valor de alienação (VTN DIAT 2012)
112.885.653,55
Custo de aquisição
31.603.244,80
IR da atividade rural
Benfeitorias (DIAT 2012)
43.677.392,00
Diferença entre valor da transação e o valor do DIAT
Transação de Venda
200.000.000,00
VALOR TOTAL DO DIAT 2012
156.563.045,55
VALOR ISENTO (renda não tributável)
43.436.954,45
Fonte: Impugnação, fl. 1.224
19. Quanto à omissão de receitas da atividade rural, assevera que (grifos do
original) (fl. 1.224):
Conforme se constata do relatório de análise de documentos (parte integrante
e indissociável desta defesa), elaborado por equipe contratada pelo
Impugnante, existem muitos equívocos praticados pelo Auditor-Fiscal, tais
como: duplicidade de informação; lançamento de recebimento de numerário,
por meio de cheque sem indicação da forma em que se deu efetivamente o
pagamento (em qual conta bancária foi depositado; ou se foi pago por meio de
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

saque; etc.); lançamento de cheque bloqueado e seu desbloqueio, em evidente
duplicidade; desconto de cheques para depósito em conta bancária distinta da do
titular; dentre outros.
20. Segundo trechos do referido relatório, destacados pelo impugnante, teria havido
cômputo em duplicidade do contrato agrícola no valor de R$ 499.988,00 (em
24/2/2011 e 24/04/2011).
21. Também foram computadas operações de desconto de cheques com instituições
financeiras em contas de titularidade de terceiro, por exemplo, José Costa
Marques Bumlai (R$ 93.720,12 e R$ 93.795,32, em set/2011, Planilha A pág. 22
de 28). Estes valores foram também considerados como omissão de receitas no
processo lavrado contra José Costa Marques Bumlai (15956.720215/2016-02,
Planilha A, pág. 3 de 6), o que não pode prosperar.
22. Em decorrência do acima exposto, o contribuinte conclui que [...] se constata que
existem erros expressivos, o que evidencia a necessidade de realização de perícia
contábil (fl. 1.226).
23. Indicação de profissional (Contador) e de quesitos para esclarecimento em perícia
constam à fl. 1.242.
24. Destaca que a autoridade lançadora não considerou a totalidade das receitas da
atividade rural declaradas, elaborando comparativo (fl. 1.226) no qual indica que
o montante das receitas declaradas para o mês de abril de 2012 foi de R$
21.778.936,61 e o valor considerado no lançamento foi de R$ 0,00. Portanto, uma
vez que o total anual das receitas da atividade rural declarado totalizou R$
29.928.903,27, não houve qualquer omissão de receitas oriundas da atividade
rural.
25. Pondera que o valor declarado para o mês de abril refere-se ao valor das
benfeitorias alienadas, mas foi oferecido à tributação na DIRPF (fl. 707) e gerou
resultado tributável de R$ 5.458.555,35(sic) (= R$ 26.928.903,27 x 20%3).
26. Relativamente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, afirma que transferência para crédito
vencido, no valor de R$ 45.530,89, em 17/7/2012, no Banco Santander, é
decorrente da atividade rural e foi realizado pelo genitor do contribuinte,
usufrutuário da Fazenda Cristo Redentor, com utilização de um Caixa (fundo
fixo), informado nas relações de bens e direitos integrantes da DIRPFs 2012 e
2013 Código 63 - Dinheiro em Espécie - Moeda Nacional.
27. O depósito de R$ 50.000,00, em 29/8/2011, no Banco do Brasil, refere-se a lucros
distribuídos por Transportadora São Fernando Ltda., CNPJ 00.199.249/0001-78.
28. Aduz que há provas suficientes acerca dos enganos existentes na autuação.
29. Invocando jurisprudência do Conselho de Contribuintes e posições doutrinárias,
passa a defender a nulidade do lançamento sob o argumento de que a autoridade
lançadora teria partido de presunção, despida de juridicidade, tendo
desconsiderado as justificativas do fiscalizado e computado valores oriundos da
atividade rural e de empréstimos com terceiros, constantes dos depósitos
bancários, como rendimentos omitidos, sem contudo, ter havido acréscimo
patrimonial.
30. Discorre sobre conceito de renda, defende a impossibilidade de depósitos
bancários poderem ser considerados como fatos geradores do imposto sobre a
renda, afirmando que [...] a base de cálculo apurada é ilegal e arbitrária, e
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

gravemente desfavorável ao contribuinte, porque não há qualquer prova de que
esta renda tenha sido consumida pelo Impugnante (fl. 1.232, grifos do original).
31. Afirma, invocando julgados do CARF, que a aplicação de multa de ofício
qualificada não se sustenta, pois, no caso, não ficou comprovado o dolo.
32. Argumenta que a gestão de negócios familiares não é simples e, uma vez que a
exploração da atividade rural é realizada na pessoa física, não se exige o mesmo
rigor nos controles financeiros e contábeis. Assim, muitas vezes, gastos pessoais
se confundem com a atividade rural, sendo costumeira a transferência de valores
oriundos de contas bancárias dos irmãos ou do pai, em determinadas situações,
em função de urgência de liquidação financeira, sem formalização entre eles,
dada a relação de confiança.
33. Pondera que se foram cometidos erros na apuração do ganho de capital, esses
resultaram em prejuízo para o contribuinte. Quanto à atividade rural, pagou IRPF
sobre base de cálculo superior à devida. Assim, o crime nesse caso é impossível,
pois é contra si mesmo (fl. 1.233).
34. E mais, conforme relatório preliminar, parte integrante da impugnação, a
autoridade lançadora cometeu erros materiais em decorrência de duplicação de
valores.
35. Caso persista alguma exigência, o que não espera, argumenta, invocando posições
doutrinárias e jurisprudenciais, que a multa de 75% é exorbitante, assume
contornos de confisco (o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio) e deve ser
reduzida ao patamar de 20%.
36. O contribuinte protesta, ainda, pela concessão de prazo de 90 (noventa) dias
para apresentação de outros documentos.
37. Frisa que foram lavrados autos de infração para cinco membros de uma unidade
familiar4 que atuam em condomínio ou em sociedade, compartilhando transações
comerciais, lançamentos contábeis, movimentações bancárias, etc., o que
determina a necessidade de uma análise documental em conjunto.
38. Dado o volume de informações e dados compartilhados, considerando, ainda, que
parte dos documentos relativos à movimentação financeira do período foi objeto
de apreensão na Operação Lava Jato, entende que a prorrogação de prazo é
medida indicada para a busca da verdade material e evitar decisões equivocadas e
possível encaminhamento para o judiciário, com gastos de tempos e financeiros
para as partes envolvidas.
39. Solicita a realização de perícia contábil, indicando profissional e quesitos a serem
respondidos (fl. 1.242).
40. Por fim, sintetiza os pedidos realizados ao longo da impugnação (fl. 1.243).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 1878 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em momento posterior, salvo se demonstrado motivo de
força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia quando tal providência for desnecessária à solução da
lide.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS.
Constatado que o custo das benfeitorias não foi escriturado pelo sujeito passivo como
despesas da atividade rural, somente se ficar comprovado, por meio de documentação
hábil e idônea os gastos efetuados com a construção das benfeitorias, estes poderão
integrar o custo de aquisição do imóvel rural para fins de apuração do ganho de capital
obtido na alienação.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRIBUTAÇÃO.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/1996 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Confirmado o recebimento de receitas decorrentes da atividade rural, as quais não
integraram o montante declarado, mantém-se a omissão apurada pela autoridade
lançadora.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
As informações, em declarações apresentadas ao Fisco, de custo de aquisição de imóvel
artificialmente majorado e de receitas da atividade rural reiteradamente inferiores às
auferidas, com o propósito de reduzir o ganho de capital e o resultado da atividade rural
efetivamente percebidos, caracteriza o evidente intuito de fraude, justificando a
imposição de multa de ofício qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV
do artigo 150 da Constituição Federal.
Improcedente Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, os membros da 7a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por
unanimidade de votos, rejeitaram a preliminar de nulidade e indeferiram os pedidos de posterior
juntada de provas e de realização de perícia e, no mérito, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, para: a) reduzir a exigência de imposto suplementar relativo ao IRPF exercício
2012, de R$ 119.284,84 para R$ 91.785,50 e correspondentes acréscimos (multa de ofício de
150% e juros de mora); b) manter inalteradas as demais exigências.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1915 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação. Eis a síntese das
alegações recursais:
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. Diz a decisão recorrida que "não cabe ao Fisco realizar as diligências/perícias
sugeridas, eis que essas são desnecessárias à solução da lide, pois se destinam
a produzir elementos de prova que competiriam ao sujeito passivo trazer aos
autos, cabendo indeferi-las".
2. É evidente que o entendimento viola o direito constitucional do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos nos incisos LIV
e LV do artigo 50 da CF.
3. Ao não acatar os argumentos e pedidos apresentados pelo Recorrente, incidiu a
DRJ em violação ao princípio do devido processo legal processual e material,
uma vez que o contribuinte NÃO pode, ainda, ao mesmo, exercer o direito de
defesa em toda sua plenitude.
4. ASSIM, PEDE-SE A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA QUE SE
PERMITA
A
PRODUÇÃO
DA
PROVA
TEMPESTIVAMENTE
REQUERIDA.
DO ERRÔNEO ENTENDIMENTO ACERCA DA APURAÇÃO DO
GANHO DE CAPITAL.
DA ILEGALIDADE DE SE ADOTAR AS ESCRITURAS PÚBLICAS
COMO PARÂMETRO PARA CALCULAR O GANHO DE CAPITAL.
5. A partir de 1°/01/1997 a apuração do ganho de capital de imóveis rurais é
realizado com base no VTN declarado no DIAT.
6. Na falta do DIAT ou havendo dúvidas sobre os dados declarados, deve o Fisco
apurar os valores de aquisição e de venda com base em informações sobre
preços de terra constantes do seu sistema, podendo levar em conta,
inclusive, os levantamentos feitos pelas Secretarias de Agricultura dos Estados
e dos Municípios.
7. A utilização dos dados constantes das escrituras públicas só é válida para os
imóveis adquiridos ANTES de 1901/1997.
8. Essas prescrições estão claramente definidas nos artigos 14 e 19 da Lei n.
9.393/1996, norma válida e vigente no ordenamento jurídico.
9. No caso em tela, as datas de aquisição das glebas, objeto da autuação, são:
21/12/1998; 23/06/1999; 18/12/2000; 27/08/2001 e 27/06/2002, como se vê
das Escrituras Públicas juntadas às fls. 05/188.
10. E data de alienação dessas glebas é 03/07/2012, confirmada pelas Escrituras
Públicas de fls. 198/254.
11. Não há dúvidas de que o caso concreto posto à lume subsome-se in toturn à
norma disposta no caput do artigo 19 da Lei n. 9393/1996.
12. No entanto, ao invés de aplicar a lei ordinária (n. 9.393/1996), válida e vigente,
que foi submetida ao crivo dos Poderes Legislativo e Executivo, o Fisco
emprega dispositivos da Instrução Normativa n. 84/2001, editada pelo
Secretário da Receita Federal, que contraria as disposições da lei.
13. Não há dúvidas: a autuação viola o parágrafo único do artigo 14 e o caput do
artigo 19 da Lei n. 9.393/1996, o que impõe a declaração de nulidade do
lançamento.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

DA INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE DE EXIGIR IRPF
SOBRE O VALOR DAS BENFEITORIAS COMO SE FOSSE RECEITA
DA ATIVIDADE RURAL.
14. Não bastasse a ilegalidade alhures apontada, o Autuante também inovou o
ordenamento jurídico, ao fixar que o valor das benfeitorias é receita da
atividade rural sob a qual incide o IRPF.
15. Essa exigência inexistente na lei strictu sensu.
16. O Autuante criou tributo por meio da Instrução Normativa n. 84/2001.
17. Além das benfeitorias não serem tributadas como receita da atividade rural,
também não são consideradas como valor de alienação, como equivocadamente
procedeu o Autuante no presente caso.
18. Comparando as disposições do artigo 19 da IN 84/2001 com aquelas da Lei n.
9393/1996, fica evidenciado que o Secretário da RFB criou regras inexistentes
na Lei n. 9.393/1996, violando, assim, o Princípio Constitucional da Estrita
Legalidade, insculpido no artigo 150, I, da CF.
19. Ao criar a incidência do IRPF sobre o valor das benfeitorias, como se fosse
receita da atividade rural; ao acrescer o valor das benfeitorias ao valor de
alienação do imóvel rural, a autoridade fiscal viola as disposições do artigo
150, I, da CF.
DA
LEGALIDADE
DOS
DIATS
APRESENTADOS
PELO
USUFRUTUÁRIO DO IMÓVEL RURAL ALIENADO.
20. Apesar de tudo o que foi até aqui alinhavado, o Julgador da DRJ não aceitou os
DIATs juntados pelo Recorrente sob o argumento de que foram declarados
pelo usufrutuário do imóvel rural e não pelo "contribuinte".
21. Ledo engano: o usufrutuário é contribuinte do ITR.
22. Não há dúvidas de que o usufrutuário, enquanto possuidor direto do bem, é
CONTRIBUINTE do ITR, e nessa qualidade está obrigado a apresentar as
declarações e recolher o tributo.
23. Inobstante, se a autoridade lançadora entendeu que os DIATs apresentados
pelo usufrutuário não eram adequados para definir o valor da terra nua na
aquisição e na alienação, com o fim de apurar o ganho de capital, deveria ter
adotado os critérios previstos no artigo 14 da
24. Lei n. 9393/1996, MAS NUNCA OS DADOS DAS ESCRITURAS
PÚBLICAS.
25. Deveria ter apurado os valores de aquisição e de venda com base em
informações sobre preços de terra do sistema da RFB, além de dados da
Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul competente para tal, além do
Município de Corumbá, onde se localiza o imóvel rural.
26. Contudo, não poderia ter adotado os dados constantes das escrituras públicas,
uma vez que esse critério só é válido para as alienações de imóveis rurais
adquiridos ANTES de 1°/01/1997, o que não é o caso.
27. Não há dúvidas: o auto de infração é nulo.
28. Como dito na impugnação, as primeiras glebas de terra, que compõem a
Fazenda Cristo Redentor, foram adquiridas pelo Recorrente e seus irmãos em
dezembro de 1998.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

29. Desde as aquisições de cada gleba de terra, anualmente, o contribuinte José
Carlos Costa Marques Bumlai, usufrutuário do imóvel rural, promoveu os
lançamentos devidos, tendo apurado em 2012, ano da venda do imóvel rural,
a título de VTN, o valor de R$ 112.885.653,55, e a título de benfeitorias, R$
43.677.392,00.
30. Apesar da existência dessas informações, idôneas e apresentadas ao Fisco há
vários anos, o Autuante aplicou a multa qualificada de 150%, o que foi,
equivocadamente, acatado pelo Julgador de 1' Instância, com base nos
seguintes argumentos: o Impugnante e seus irmãos teriam majorado o custo
"VTN" em mais de 130%; ou que não esclareceram sobre a possível
duplicação e triplicação de valores do custo "VTN" das glebas de terra do
imóvel alienado, frise-se que o entendimento é equivocado. Em verdade muitos
erros foram cometidos, em face do desconhecimento da forma adequada de se
obter o ganho de capital. Os cálculos foram realizados por terceiros, os quais,
possivelmente, também não possuíam conhecimento suficiente para o
desiderato.
31. Em átimo algum, o Recorrente e seus irmãos tiveram intenção de majorar o
custo do VTN. Basta um rápido exame nas Declarações do ITR em anexo para
se constatar que o VTN lançado em 2012, R$ 112.885.653,55, é idêntico
àquele utilizado na apuração do ganho de capital.
32. Ainda que se tenha somado, equivocadamente, à receita da atividade rural o
valor duplicado das benfeitorias, parcela que por lei é isenta, tal fato traz
prejuízo aos alienantes (e não benefício), uma vez que NÃO HÁ
INCIDÊNCIA DO IRPF SOBRE O VALOR DAS BENFEITORIAS.
33. Como exaustivamente alhures exposto, a cobrança de IRPF sobre o valor
das benfeitorias é ilegal, assim como a inclusão do valor das benfeitorias
no valor da alienação.
34. O recolhimento do IRPF da atividade rural feito pelo Recorrente e seus irmãos
sobre o valor de R$ 87.114.346,46 foi equivocado, uma vez que INDEVIDO.
35. Isso prova que, de fato, desconheciam os procedimentos corretos para obtenção
do ganho de capital.
36. Importante, ainda, chamar a atenção para o fato de que o valor da terra nua
atribuído em R$ 112.885.653,55, já constava da declaração do ITR de 2011.
37. Esses valores são do conhecimento do Fisco há anos, sem ter havido qualquer
manifestação contrária aos mesmos.
38. Isso comprova que os valores não foram criados aleatoriamente.
39. Não há, assim, que se falar em má-fé, que justificaria a aplicação de multa
qualificada no percentual de 150%, em especial, porque o Recorrente recolheu
IRPF sobre valor indevido (benfeitorias), e utilizou como apuração do ganho
de capital o valor do VTN lançado há mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer
rejeição pelo Fisco, o que implica dizer que as INFORMAÇÕES FORAM
TACITAMENTE ACEITAS.
40. Ainda que se admita, a título de argumentação, que o Recorrente tenha errado
quanto ao custo de aquisição, tal aconteceu em face da complexidade do
cálculo, e da dificuldade de interpretação das regras que tratam da matéria, uma
vez que a Lei 9393/1996 prevê a apuração do ganho de capital de uma
determinada forma, o RIR (Decreto 3000/1999) estabelece outros critérios, e a
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Instrução Normativa n. 84/2001 vai além desses dispositivos legais, inovando o
ordenamento jurídico.
41. Porém, isso, em hipótese alguma, significa má-fé. Tanto assim, conforme
restou demonstrado nesta peça de defesa, o equívoco do Autuante é muito
maior do que o do Recorrente, pois violou a Constituição Federal, o Código
Tributário Nacional, o Código Civil, a Lei n. 9393/1996, além da vasta
jurisprudência dos Tribunais sobre a matéria, inclusive do CARF.
42. Evidente que a multa qualificada não pode perdurar.
DA SUPOSTA OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
43. Conforme se constata do relatório de análise de documentos juntado com a
Impugnação e complementado com o relatório que ora se anexa (parte
integrante e indissociável desta defesa), elaborado por equipe contratada pelo
Recorrente, existem muitos equívocos praticados pelo Auditor-Fiscal, tais
como: duplicidade de informação; lançamento de recebimento de numerário,
por meio de cheque sem indicação da forma em que se deu efetivamente o
pagamento (em qual conta corrente bancária foi depositado; ou se foi pago por
meio de saque; etc.); lançamento de cheque bloqueado e seu desbloqueio, em
evidente duplicidade; desconto de cheques para depósito em conta bancária
distinta da do titular; dentre outros.
44. Isso evidencia a necessidade de realização de perícia contábil.
45. Importante, também, dizer que o Autuante partiu das informações constantes
do Demonstrativo de Receita da Atividade Rural para apurar a dita omissão de
receita, sem computar a integralidade das receitas declaradas no ano-calendário
2012 (DIRPF à fl. 785).
46. O Recorrente NÃO OMITIU RECEITA ORIUNDA DA ATIVIDADE
RURAL. Ao contrário, ofereceu muito mais do que o devido, e muito mais do
que lançou o Autuante.
47. Embora parte do valor lançado para o mês de abril de 2012 refira-se ao
imposto incidente sobre o valor das benfeitorias, não se deve olvidar que
foi oferecido à tributação valor expressivo.
48. O Autuante desconsiderou o lançamento promovido pelo Recorrente referente
ao valor da benfeitoria como receita da atividade rural, incluindo-o como valor
de alienação. No entanto, ao lançar a suposta receita da atividade rural omitida
não levou em conta o valor do crédito que teria o contribuinte.
49. O Julgador de 1a Instância manteve o entendimento do Autuante, sugerindo
que o Recorrente encaminhe pedido de restituição ou compensação do valor
recolhido a maior.
50. Como se observa do resumo da tributação da DIRPF (fl. 715), o Resultado
Tributável da Atividade Rural totaliza R$ 5.458.555,35 (20% de R$
26.928.903,27 - receita bruta anual).
51. Não bastasse o crédito que tem o Recorrente, superior a R$ 1 milhão,
confirmado, inclusive, pela DRJ, o Autuante arbitrou multa qualificada de
150%, sendo que não houve omissão alguma, mas sim inúmeros equívocos do
Autuante, que pagou, inclusive, valor maior do que o devido.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

DA DITA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA:
ausência de bases fáticas e jurídicas do lançamento.
52. Na espécie dos autos, sem maiores esforços, é possível constatar que o agente
fiscal autuante, em flagrante desvio, deixou de lado a lei e atuou a partir de
presunções subjetivas.
53. Basta dizer, por exemplo, que em breve análise da autuação muitos erros
foram anotados: duplicidade de lançamentos; desconsideração de
informações prestadas; majoração dos valores lançados; aplicação de
multa qualificada de forma indevida, dentre outros. A conclusão a que
chegou o Fisco é calcada puramente em presunção.
54. Na espécie presente, verifica-se que a partir de presunção despida de
juridicidade e desconsiderando as justificativas apresentadas, a fiscalização
considerou como renda do Autuado valores originados da atividade rural
e de empréstimos com terceiros, constantes em depósitos bancários, os
quais não implicam em acréscimo patrimonial.
55. Se os depósitos representam o marco inicial da investigação, eles não podem
ser erigidos a fato indiciário na construção da aludida presunção, vale dizer,
esses depósitos não podem sustentar uma presunção, posto que, além da
ausência de correlação natural exigida na instituição desse artifício legal, tal
providência implicaria na transferência integral do encargo probatório para o
contribuinte. Para uma pessoa física, quase sempre, no rigor exigido pelo
Fisco, essa prova não poderá ser produzida.
56. Compendiando, no tocante à pessoa física, a presunção legal estribada nos
depósitos bancários encontra os seguintes óbices: não está calcada na
experiência anterior; não é possível estabelecer uma correlação direta entre o
montante dos depósitos e a omissão de rendimentos; o encargo probatório é
totalmente transferido para o contribuinte, com manifesta impossibilidade
dessa prova ser produzida, nas proporções exigidas ilegalmente pela
Administração.
57. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os
depósitos bancários não podem ser erigíveis em fatos geradores ou
elementos integrantes da renda bruta do contribuinte, para fim de tributação,
como procedeu a fiscalização.
DA IMPOSSIBILIDADE LEGAL E LÓGICA DA APLICAÇÃO DA
MULTA QUALIFICADA.
58. Ainda que o Recorrente tenha errado no cálculo do ganho de capital, o fez de
forma contrária aos seus interesses, ou seja, pagou IRPF sobre a atividade
rural incidente sobre base maior do que a devida; e deixou de usufruir isenção
tributária a que tem direito, uma vez que inseriu na base de cálculo valor que
é renda não tributável.
59. O crime nesse caso é impossível, pois é contra si mesmo. Não houve fraude,
sonegação ou crime contra a ordem tributária a ensejar a imposição de multa
no percentual de 150%.
DA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

60. Além da exclusão da multa qualificada, é cabível, no presente caso, a redução
da multa de ofício, aplicada de forma exorbitante no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento).
61. O percentual de multa estabelecido - 75% -, mesmo se considerada sua
aplicabilidade, é excessivamente oneroso em face da estabilidade financeira
vigente, comparando-se com os índices inflacionários atuais.
62. Diante da improcedência da aplicação da multa ao caso em tela, deve-se
excluí-la ou, ao menos, reduzi-la ao patamar de 20%.
DAS PROVAS, DILIGÊNCIAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS.
63. O prazo de 30 (trinta) dias para defesa é insuficiente para um trabalho mais
minucioso, que demonstre com exatidão a verdade real.
64. Embora o pedido de prova tenha sido afastado pela DRJ recorrida, o § 50 do
artigo 16 do Decreto 70.235/1972 autoriza a juntada dos documentos após a
protocolização da impugnação.
65. No caso em tela, como esclarecido no relatório juntado com a Impugnação, o
volume de informação; a complexidade da análise; a correlação dos assuntos
entre os contribuintes, especialmente a gestão das propriedades rurais na forma
de condomínio, impõe a análise em conjunto das autuações, o que autoriza a
juntada a posteriori de outros documentos.
66. Não bastassem essas considerações, como demonstra o relatório acostado aos
autos, foram identificados relevantes equívocos na elaboração dos Relatórios
de Ação Fiscal.
67. Por isso, com o fim de afastar decisões equivocadas que possam lhes trazer
sérios prejuízos, e de evitar o encaminhamento de medidas judiciais, o que
representaria tempo e custos para o contribuinte e para a Administração
Pública, o Recorrente requer que lhe seja permitida a juntada de outros
documentos necessários a sua defesa.
68. Para além do exposto, a perquirição da verdade material é prática indispensável
nos processos administrativos, pois apenas por meio do seu alcance é possível
proferir decisões certas e justas. Assim, por mais esse fundamento se vê que a
autoridade julgadora pode e deve deferir o pedido.
69. De tudo o que foi até aqui alinhavado, se constata a necessidade da realização
de prova pericial por auditor autônomo e independente, o qual verificará os
equívocos da autuação e a veracidade das informações lançadas pelo
Recorrente.
70. Destarte, utilizando-se da garantia constitucional da ampla defesa, o Recorrente
requer, expressamente, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto n.° 70.235/72,
que seja determinada a realização de perícia contábil e fiscal nos documentos
juntados aos autos e em outros, acaso necessário.
Posteriormente, a União (Fazenda Nacional), por intermédio de seu Procurador,
apresentou a Petição de e-fl. 1978, com o seguinte teor:
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por intermédio de seu Procurador, vem perante
este Conselho informar que determinados valores apurados em duplicidade e alegados
pelos contribuintes em seus recursos voluntários já foram excluídos no lançamento
relativo ao contribuinte José Carlos Costa Marques Bumlai, no Processo n.
15956.720215/2016-02, na forma seguinte:
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Foram reconhecidos pela DRJ:
1) existência, no montante das receitas da atividade rural lançadas, de valores referentes
a desconto de cheques recebidos por Guilherme Costa Marques Bumlai e Maurício de
Barros Bumlai, os quais já teriam sido considerados como receitas da atividade rural de
Guilherme (R$ 3.152.331,59, processo administrativo 15956.720230/2016-42) ou de
Maurício (R$ 192.539,92, processo 15956.720231/2016-97), conforme o caso.
2) cômputo indevido de créditos do extrato bancário de Guilherme Costa Marques
Bumlai (Banco do Brasil, agência 1881-3, conta corrente 16.767-3), já considerados no
auto de infração de que trata o processo administrativo no 15956.720230/2016-42.
Fazemos a presente advertência para evitarmos o risco de exclusão dupla dos mesmos
créditos tributários, situação em que nenhum dos contribuintes se responsabilizaria pelo
pagamento da exação devida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade da decisão recorrida em razão do indeferimento do pedido de perícia.
Segundo o recorrente, o indeferimento do pedido de perícia pelo acórdão
recorrido violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, fazendo-se necessária
a anulação do julgamento para permitir a produção da prova pericial tempestivamente requerida.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Em relação ao pedido de produção de prova pericial ou conversão do julgamento
em diligência, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo agido com acerto a decisão
recorrida, eis que não há matéria de complexidade que demande a sua realização.
A propósito, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada demande
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade julgadora,
não sendo essa a hipótese dos autos.
Ademais, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em
diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Assim, a insatisfação da contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido de conversão do julgamento em
diligência não ocasiona o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, eis que o ônus da
prova pertence ao próprio contribuinte, não podendo se valer do pedido com o objetivo de
dispensar a comprovação de suas alegações.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal.
Ante o exposto, entendo pela ausência de pertinência do pedido de perícia ou
mesmo a conversão do feito em diligência, eis que o ônus de comprovar o adimplemento
tributário exigido nos autos, conforme visto, compete ao contribuinte e não à fiscalização.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Do pedido de perícia.
O recorrente insiste na necessidade de realização de prova pericial, com o objetivo
de comprovar a veracidade de suas alegações.
Contudo, conforme antecipado acima, rejeito o pedido por entender que a
conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial, não se presta para a
produção de provas que toca à parte produzir, sob pena de se inverter o ônus da prova.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

E, ainda, destaco que a realização de perícia somente se justificaria na hipótese de
necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento específico em
determinadas matérias, com o intuito de esclarecer aspectos controvertidos que não ficaram
suficientemente demonstrados pelas provas aportadas ao processo, não sendo essa a hipótese dos
autos.
Dessa forma, rejeito o pedido de produção de prova pericial.
2.3. Do pedido de juntada de demais provas.
O contribuinte também requer a apresentação de documentos supervenientes à
apresentação da impugnação administrativa, em atenção aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do devido processo legal.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em junho
de 2017 e, até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Portanto, sem razão ao sujeito passivo.
3. Mérito.
Conforme narrado, contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de
infração (fls. 1.121 a 1.135), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2011 e
2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.049.345,08, acrescido
de multa de ofício parcialmente qualificada e juros de mora, em virtude de:
1) Omissão de rendimentos da atividade rural (R$ 2.168.815,05 e R$ 2.565.680,05,
exercícios 2012 e 2013, respectivamente).
2) Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada (R$ 160.000,00 e R$ 45.530,89, exercícios 2012 e 2013,
respectivamente).
3) Omissão/apuração incorreta de ganho de capital obtido, em 4/4/2012, na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais, no valor de R$ 22.969.361,30 (com
aplicação de multa de ofício qualificada, 150%).
Ao que se passa a analisar em confronto com as alegações trazidas pelo sujeito
passivo.
3.1. Omissão de rendimentos da atividade rural (R$ 2.168.815,05 e R$ 2.565.680,05,
exercícios 2012 e 2013, respectivamente).
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Segundo o Relatório da Ação Fiscal (fls. 1.136 a 1.203), a autoridade lançadora,
após a análise dos documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 496 a 602 e 788 a 1.047) -
entre eles a Planilha 1 (relação dos depósitos de numerários nas contas bancárias do
contribuinte), enviada com o Termo de Intimação Fiscal de 8/7/2016 (fls. 762 a 777) e
preenchida pelo interessado (fls. 791, 792, 996 e 1.021, exercícios 2012 e 2013, respectivamente)
- com base nas informações prestadas na coluna “Natureza/justificativa Lanç”, bem como nas
informações obtidas com empresa São Fernando Açúcar e Álcool (fls. 1.054 a 1.056; 1.058 a
1.077), identificou os valores que representam receitas da atividade rural (Planilha A, fls. 1.195 a
1.200) e confrontou-os com os valores declarados (fls. 688 e 707, exercícios 2012 e 2013,
respectivamente). A diferença apurada (Tabela 1, acima) foi objeto do lançamento.
A autoridade lançadora considerando a opção do contribuinte pela tributação pelo
limite de 20% da receita bruta da atividade rural, computou 80% das receitas da atividade rural
lançadas (equivalente a R$ 1.735.052,04 e R$ 2.052.544,04, exercícios 2012 e 2013,
respectivamente) como “deduções de ofício” (vide fls. 1.126, 1.128 e 1.129).
Em relação à infração em epígrafe, o contribuinte argumentou que teria havido
cômputo em duplicidade (em 24/2/2011 e 24/04/2011) do valor recebido em decorrência de
contrato agrícola, R$ 499.988,00.
Ademais, alegou que teriam sido computadas operações de desconto de cheques
com instituições financeiras em contas de titularidade de terceiro, por exemplo, José Costa
Marques Bumlai, invocando os valores de R$ 93.720,12 e R$ 93.795,32, em 21/9/2011 (fl.
1.225), pontuando que tais lançamentos estariam contemplados na Planilha A, fls. 22 de 28.
Em relação ao primeiro argumento, a decisão recorrida entendeu que, de fato, o
contribuinte, no demonstrativo de fl. 497, teria se equivocado ao informar a data de recebimento
do valor em discussão, o que induziu a autoridade lançadora a supor que teriam sido percebidas
duas parcelas de R$ 499.988,00, ao invés de uma, como argumentado.
Dessa forma, entendeu que deveria ser expurgado do demonstrativo de apuração
das receitas da atividade rural omitidas o valor de R$ 499.988,00, referente a 24/4/2011 e, em
decorrência, o imposto suplementar correspondente: R$ 27.499,34 (R$ 499.988,00 x 20% x
27,5%, omissão de receita da atividade da atividade rural excluída vezes limite sobre a receita
bruta tendo em vista a opção realizada à fl. 688 vezes alíquota aplicável ao caso), reduzindo-se
a exigência correlata para R$ 91.785,49 (= R$ 119.284,83 - R$ 27.499,34, imposto lançado, l.
1.126, menos imposto excluído acima).
Em relação ao segundo argumento, a decisão recorrida, analisando a
documentação acostada aos autos, esclareceu que na Planilha A (relativa às receitas da atividade
rural), fls. 1.194 a 1.200, que só tem 6 páginas, não haveria lançamentos nos valores e data acima
mencionados, mas sim o cômputo de cheques nos valores individuais de R$ 96.269,96, recebidos
de São Fernando Açúcar e Álcool Ltda, relativamente à Nota Fiscal 145 (fl. 520), cujos
pagamentos foram comprovados pela pessoa jurídica.
Esclarecido o ponto acima, a decisão recorrida entendeu que, uma vez que o
contribuinte seria o remetente das mudas de cana a que se refere a NF 145 (fl. 520),
independentemente do destino dado aos cheques recebidos em contraprestação, representariam
receitas da atividade rural do autuado, motivo pelo qual, não haveria, portanto, qualquer
retificação a ser feita.
O contribuinte também argumentou que as receitas anuais da atividade rural
declaradas para o ano-calendário 2012 (R$ 26.928.903,27, fl. 707) teriam sido superiores ao
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

montante apurado pela autoridade lançadora (R$ 7.715.996,71, fl. 1.180), pois no mês de abril
informou o valor de R$ 21.778.586,61, referente ao valor de venda das benfeitorias rurais,
desconsiderado no lançamento.
A decisão recorrida entendeu que o argumento não poderia prosperar, eis que, na
hipótese de o contribuinte entender que se equivocou no preenchimento da declaração de ajuste
anual do exercício 2013, com majoração da base de cálculo do IRPF e pagamento de imposto
indevido, deve formular pedido de restituição ou compensação do valor porventura recolhido a
maior, dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil da DRF que jurisdiciona seu domicílio
tributário, a quem compete apreciar tal pleito (inc. VI, art. 302 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF 203/2012).
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 1915 e ss), o sujeito passivo alegou, em suma,
o seguinte: (i) existência de equívocos praticados pelo Auditor-Fiscal, tais como: duplicidade de
informação; lançamento de recebimento de numerário, por meio de cheque sem indicação da
forma em que se deu efetivamente o pagamento (em qual conta corrente bancária foi depositado;
ou se foi pago por meio de saque; etc.); lançamento de cheque bloqueado e seu desbloqueio, em
evidente duplicidade; desconto de cheques para depósito em conta bancária distinta da do titular;
dentre outros; (ii) necessidade de realização de perícia contábil; (iii) o agente autuante, ao lançar
a suposta receita da atividade rural omitida não levou em conta o valor do crédito que teria o
contribuinte; (iv) não houve omissão alguma, mas sim inúmeros equívocos do agente autuante,
sendo que o contribuinte pagou, inclusive, valor maior do que o devido.
Aqui, inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida já determinou o
expurgo do demonstrativo de apuração das receitas da atividade rural omitidas o valor de R$
499.988,00, referente a 24/4/2011, reduzindo-se a exigência correlata para R$ 91.785,49,
por ter sido constatado que o valor havia sido incluído em duplicidade.
E, ainda, conforme se verifica do Acórdão no 2401-005.893, exarado nos autos do
Processo n. 15956.720215/2016-02, relativo ao sujeito passivo José Carlos Costa Marques
Bumlai, determinados valores apurados em duplicidade e alegados pelo recorrente, já foram
excluídos no lançamento relativo ao contribuinte José Carlos Costa Marques Bumlai.
Nesse sentido, foram reconhecidos pela DRJ e confirmados pelo CARF:
a) Existência, no montante das receitas da atividade rural lançadas, de valores
referentes a desconto de cheques recebidos por Guilherme Costa Marques Bumlai
e Maurício de Barros Bumlai, os quais já teriam sido considerados como receitas
da atividade rural de Guilherme (R$ 3.152.331,59, processo administrativo
15956.720230/2016-42)
ou
de
Maurício
(R$
192.539,92,
processo
15956.720231/2016-97), conforme o caso.
b) Cômputo indevido de créditos do extrato bancário de Guilherme Costa Marques
Bumlai (Banco do Brasil, agência xxx-x, conta corrente xxx.xxx-x), já
considerados no auto de infração de que trata o processo administrativo no
15956.720230/2016-42.
Dessa forma, não há qualquer outra exclusão a ser feita, sob pena de se legitimar a
exclusão dupla dos mesmos créditos tributários, situação em que nenhum dos contribuintes se
responsabilizaria pelo pagamento da exação devida.
Para além do exposto, cabe pontuar que o contribuinte não rebateu as
considerações tecidas pela decisão recorrida, apontando, por exemplo, eventuais valores que não
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

foram considerados de forma incorreta, tendo se limitado a arguir, genericamente, a existência de
“equívocos no lançamento”.
Contudo, conforme bem destacado, eventuais valores em duplicidade já foram
excluídos do presente lançamento, sendo que, em relação aos demais valores mantidos, a
alegação do sujeito passivo é demasiadamente genérica, não enfrentando individualizadamente a
acusação fiscal.
Dessa forma, em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de
piso decidiu acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da
prova acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator. É de se ver:
[...] O RIR/1999, art. 57, estabelece que são tributáveis os resultados positivos
provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas.
O contribuinte argumenta que teria havido cômputo em duplicidade (em 24/2/2011 e
24/04/2011) do valor recebido em decorrência de contrato agrícola, R$ 499.988,00.
Examinando os documentos que constam dos autos, verifica-se que figura no extrato
bancário de fl. 816 (Banco do Brasil) o crédito de R$ 499.988,00, em 24/2/2011.
Não há crédito, nos documentos analisados, de outra parcela de R$ 499.988,00, seja em
24/2/2011, seja em 24/4/2011 (data correspondente a um domingo).
O contribuinte, no demonstrativo de apuração da atividade rural, parte integrante da
DIRPF exercício 2012 (fl. 688), informou que as receitas percebidas em fevereiro de
2011 totalizaram R$ 499.988,00.
No demonstrativo de fl. 497, elaborado pelo fiscalizado para atendimento ao Termo de
Intimação de fls 271 a 285 (vide item 2, fls. 279 e 280), não obstante tenha sido
preenchido que a data de emissão do documento referente ao “contrato agrícola” (vide
coluna “Nome do Adquirente”) foi 24/2/2011, informou-se que o recebimento do valor
de R$ 499.988,00 somente teria ocorrido em 24/4/2011 (domingo).
Observa-se que o montante das receitas da atividade rural preenchidas pelo contribuinte
no demonstrativo de fl. 497, foi de R$ 12.657.562,69, igual ao valor declarado no ajuste
anual (fl. 688). Neste demonstrativo, há somente duas parcelas de receitas decorrentes
de contrato agrícola (vide coluna “Nome do Adquirente”): R$ 499.988,00 e R$
557.050,07 (vide coluna “Valor” do “PRODUTO/BEM VENDIDO”).
Na Planilha A (fls. 1.194 a 1.200), para o valor de R$ 499.988,00 computado como
receita auferida em 24/4/2011, consta na coluna “Nome_Banco” “OBSERVAÇÃO 2”
(fl. 1.195), a saber: Valor informado pelo contribuinte como sendo Receita da Atividade
Rural no Ano-calendário 2011 e não encontrado nos extratos bancários apresentados à
fiscalização (fl. 1.200).
Neste contexto, forma-se a convicção que o contribuinte, no demonstrativo de fl. 497, se
equivocou ao informar a data de recebimento do valor em discussão e tal falha induziu a
autoridade lançadora a supor que teriam sido percebidas duas parcelas de R$
499.988,00, ao invés de uma, como argumentado.
Dessa forma, deve ser expurgado do demonstrativo de apuração das receitas da
atividade rural omitidas o valor de R$ 499.988,00, referente a 24/4/2011 e, em
decorrência, o imposto suplementar correspondente: R$ 27.499,34 (R$ 499.988,00 x
20% x 27,5%, omissão de receita da atividade da atividade rural excluída vezes limite
sobre a receita bruta tendo em vista a opção realizada à fl. 688 vezes alíquota aplicável
ao caso), reduzindo-se a exigência correlata para R$ 91.785,49 (= R$ 119.284,83 -
R$ 27.499,34, imposto lançado, fl. 1.126, menos imposto excluído acima).
O impugnante também argumenta que teriam sido computadas operações de desconto
de cheques com instituições financeiras em contas de titularidade de terceiro, por
exemplo, José Costa Marques Bumlai. Invoca os valores de R$ 93.720,12 e R$
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

93.795,32, em 21/9/2011 (fl. 1.225). Tais lançamentos estariam contemplados na
Planilha A, fls. 22 de 28.
Analisando o argumento do contribuinte, verifica-se que a Planilha A (relativa às
receitas da atividade rural), fls. 1.194 a 1.200, só tem 6 páginas. Não há lançamentos
nos valores e data acima mencionados.
Há, por outro lado, cômputo de cheques nos valores individuais de R$ 96.269,96,
recebidos de São Fernando Açúcar e Álcool Ltda. (“USF”, conforme coluna “Natureza/
Justificativa Lanc.”), relativamente à Nota Fiscal 145 (fl. 520), cujos pagamentos foram
comprovados pela pessoa jurídica (vide arquivo “Comprovante Mauricio de Barros
Bumlai.xlsx”, aba “145”, fornecido pela referida empresa, fl. 1.058, em atendimento a
termo de intimação, fls. 1.054 a 1.056).
Uma vez que o contribuinte é o remetente das mudas de cana a que se refere a NF 145
(fl. 520), independentemente do destino dado aos cheques recebidos em
contraprestação, representam receitas da atividade rural do autuado, não havendo
qualquer retificação a ser feita nestes autos.
Para além do exposto, também entendo que não merece prosperar o pedido do
sujeito passivo concernente à compensação dos valores supostamente recolhidos a maior, eis que
o pleito escapa à competência deste colegiado.
Caso o contribuinte entenda que se equivocou no preenchimento da declaração de
ajuste anual do exercício 2013, com majoração da base de cálculo do IRPF e pagamento de
imposto indevido, deverá formular pedido de restituição ou compensação do valor porventura
recolhido a maior, dirigido ao Delegado da Receita Federal do Brasil da DRF que jurisdiciona
seu domicílio tributário, a quem compete apreciar tal pleito, não se prestando o presente processo
para fins de revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte.
Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021,
que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A observância deste procedimento tem como objetivo evitar que o contribuinte
seja ressarcido indevidamente ou em duplicidade, além de se tratar de uma formalidade
necessária para a verificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, entendo que não há retoques adicionais a serem feitos na
apuração da omissão de receitas da atividade rural levada a termo pela Autoridade Fiscal,
devendo-se manter integralmente a decisão recorrida.
3.2. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada (R$ 160.000,00 e R$ 45.530,89, exercícios 2012 e 2013, respectivamente).
Segundo a autoridade lançadora (fls. 1.175, 1.176, 1.181 e 1.182), os totais acima
decorrem de depósitos (em cheque, mediante transferência para crédito vencido ou por meio de
TED, individualmente especificados na Planilha B, fl. 1.202) para os quais o contribuinte não
apresentou documentos para a comprovação da origem e/ou justificativa apresentada na Planilha
1 (fls. 791, 792; 996 e 1.021, exercícios 2012 e 2013, respectivamente) e nem foi possível inferir
que se tratavam de receitas da atividade rural, ficando configurada a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida na Lei 9.430/1996, art. 42.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Ao apresentar a impugnação, o contribuinte argumentou que o crédito de R$
160.000,00, seria referente a lucros distribuídos por Transportadora São Fernando Ltda e,
relativamente ao crédito realizado no Banco Santander, em 17/7/2012 (R$ 45.530,89), afirmou
que seria decorrente da atividade rural e que teria sido realizado por seu genitor.
A decisão recorrida assentou que não foram apresentados elementos hábeis de
prova das justificativas aventadas, motivo pelo qual, entendeu que não poderia ser afastada a
presunção legal que embasa o lançamento, devendo ser mantidas as omissões em discussão (R$
160.000,00 e R$ 45.530,89, exercícios 2012 e 2013, respectivamente).
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 1915 e ss), o sujeito passivo alegou, em suma,
o seguinte: (i) agente fiscal autuante, em flagrante desvio, deixou de lado a lei e atuou a partir de
presunções subjetivas; (ii) fiscalização considerou como renda do Autuado valores originados da
atividade rural e de empréstimos com terceiros, constantes em depósitos bancários, os quais não
implicam em acréscimo patrimonial; (iii) depósitos não podem sustentar uma presunção, posto
que, além da ausência de correlação natural exigida na instituição desse artifício legal, tal
providência implicaria na transferência integral do encargo probatório para o contribuinte.
Pois bem. No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A propósito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 855649, com repercussão geral reconhecida, assentou a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Prevaleceu, no julgamento, o voto do ministro Alexandre de Moraes pelo
desprovimento do recurso, sob o entendimento de que a norma não amplia o fato gerador do
tributo e não ofende o direito ao sigilo bancário, tendo sido fixada a seguinte tese de repercussão
geral (Tema 842): “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, em que pese a
insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada aos autos, motivo pelo
qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes com o entendimento deste
Relator:
[...] Ao responder a intimação, relativamente ao depósito realizado no Banco do Brasil,
em 29/8/2011, o contribuinte forneceu a justificativa Transferência Maurício Bumlai p/
TSF (fl. 792) e juntou os documentos de fls. 913 e 914. Ocorre que tais documentos
referem-se ao valor debitado na conta corrente do interessado, mas não ao depósito
bloqueado 1 dia útil, solicitado à fl. 792.
Ao apresentar a impugnação, o contribuinte limitou-se a argumentar que o crédito seria
referente a lucros distribuídos por Transportadora São Fernando Ltda., mas deixou de
juntar os documentos comprobatórios, nos moldes solicitados na intimação de fls. 762 a
765.
Relativamente ao crédito realizado no Banco Santander, em 17/7/2012 (R$ 45.530,89),
o qual, segundo o impugnante seria decorrente da atividade rural e teria sido realizado
por seu genitor, igualmente não foram apresentados elementos hábeis de prova da
justificativa aventada.
Neste contexto, não pode ser afastada a presunção legal que embasa o lançamento,
devendo ser mantidas as omissões em discussão (R$ 160.000,00 e R$ 45.530,89,
exercícios 2012 e 2013, respectivamente).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que
o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é
indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-
los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual
somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de
presunção para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram pela
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

referida conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação, não sendo o caso
dos autos.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o
nexo causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois
somente ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras,
como destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de
forma tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Para além do exposto, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos
valores depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas
desacompanhadas de documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se
refere a lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o
depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2017
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido, neste ponto, o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

3.3. Omissão/apuração incorreta de ganho de capital obtido, em 4/4/2012, na alienação de
bens e direitos adquiridos em reais, no valor de R$ 22.969.361,30 (com aplicação de multa
de ofício qualificada, 150%).
Conforme consta no Relatório Fiscal, em relação à infração em epígrafe, a
autoridade lançadora narra e transcreve (fl. 1.173) as simulações de cálculo do Ganho de Capital
relativo à venda da Fazenda Cristo Redentor, obtidas em apreensão de documentos ocorrida na
Operação Lava Jato (fls. 778 a 787).
Analisando a documentação, a fiscalização entendeu que a Fazenda Cristo
Redentor teria sido vendida pelo valor total de R$ 200.000.000,00 (VTN TOTAL
R$.112.885.653,54 + BENFEITORIA TOTAL R$ 87.114.346,48), considerando como Valor de
Alienação o montante de R$ 50.000.000,00 (25% VTN R$ 28.221.413,39 + 25%
BENFEITORIAS R$ 21.778.586,62), sendo que o contribuinte teria considerado, no cálculo do
Ganho de Capital, o Valor de Alienação de R$ 28.221.413,39 (25% do VTN TOTAL).
A fiscalização, portanto, efetuou o cálculo do Ganho de Capital conforme o
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL – BENS IMÓVEIS,
tendo lançado o valor de R$ 22.969.361,30 como Ganho de Capital relativo à venda da
Fazenda Cristo Redentor e descontado o valor de R$ 712.977,33, relativo ao IMPOSTO A
PAGAR – Referente a Alienação em 2012 (da Fazenda Cristo Redentor) declarado na
Declaração de Ajuste Anual – Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física – Ano-Calendário 2012
(Fls. 693/715).
Ao apresentar a impugnação, o contribuinte discordou que o valor de venda das
benfeitorias (R$ 87.114.346,48), tendo como contrapartida custo de aquisição inexistente,
compusesse o valor de venda do imóvel para fins de cálculo do ganho de capital.
Apesar de admitir para a autoridade fiscalizadora que não teria escriturado as
benfeitorias em suas declarações de ajuste anual, nos demonstrativos de resultado da atividade
rural, defende que o usufrutuário do imóvel, seu pai, o fez e informou os gastos efetuados nos
anos de 2000 a 2012 (vide fl. 1.254) em DIAT.
Dessa forma, argumentou que deveria ser considerado como custo de aquisição
das benfeitorias o montante de R$ 43.677.392,00 (fl. 1.223), como informado em DIAT 2012
pelo usufrutuário do imóvel.
A decisão recorrida, por sua vez, assentou o entendimento segundo o qual o valor
de alienação das benfeitorias somente poderia ser tributado como receita da atividade rural (com
tributação favorecida) se o seu custo tivesse sido deduzido pelo contribuinte como despesa de
custeio da atividade rural e, neste caso, fosse indicado, destacadamente, em Bens da Atividade
Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, nas colunas Discriminação e Valores em Reais.
Caso contrário, deve integrar o valor de alienação do imóvel rural para fins de apuração do
ganho de capital.
Ademais, pontuou que informações acerca do custo das benfeitorias porventura
prestadas nas declarações do usufrutuário do imóvel não socorreriam o sujeito passivo, pois cada
contribuinte que explore a atividade rural fica obrigado a apurar, na Declaração de Imposto de
Renda – Pessoa Física (DIRPF) do correspondente ano-calendário, o seu próprio resultado a
partir das receitas auferidas e das despesas incorridas.
Nesse sentido, a decisão recorrida entendeu como correto os cálculos efetuados
pela autoridade lançadora para a apuração do ganho de capital (em especial fls. 1.191 a 1.193),
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

tendo sido observados o percentual de participação do interessado na propriedade (25%) e
considerados os percentuais de redução previsto na legislação pertinente (fl. 1.192), a qual foi
devidamente indicada no Auto de Infração (fl. 1.125) e, eventualmente, mencionada/transcrita no
Relatório da Ação Fiscal (fls. 1.169, 1.170, 1.173 e 1.174).
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 1915 e ss), o sujeito passivo alegou, em suma,
o seguinte: (i) ilegalidade de se adotar as escrituras públicas como parâmetro para calcular o
ganho de capital; (ii) a obtenção do ganho de capital deve levar em conta o valor da terra nua
constante dos Documentos de Informação e Apuração do ITR – DIATs; (iii) ilegalidade da
cobrança de IRPF sobre o valor das benfeitorias, bem como da inclusão do valor das benfeitorias
no valor da alienação; (iv) legalidade dos DIATs apresentados pelo usufrutuário do imóvel rural
alienado.
Pois bem. O cerne da questão está na interpretação do art. 19, da Lei no 9.393/96,
que para maior clareza, reproduzo a seguir:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor
da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no
art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Analisando a legislação aplicável, verifica-se que, de acordo com o art. 123 do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR), o valor de alienação do imóvel
rural é o valor da terra nua, a saber:
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e parágrafo
único):
(...)
§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o valor
correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
Já o artigo 136 do mesmo regulamento trata do custo de aquisição dos imóveis
rurais:
Art. 136. Com relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua VTN, constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393,
de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e
de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no § 9o do art.
128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
O citado art. 14 da Lei no 9.393/96, assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
A legislação acima evidencia, em certa medida, a maneira pela qual o Imposto
Rural é calculado, utilizando-se do conceito de Valor da Terra Nua, que representa o solo e sua
superfície, incluindo florestas nativas, desconsiderando construções, instalações, melhorias,
pastagens cultivadas, florestas plantadas, entre outros elementos.
Por outro lado, a legislação define que o VTN reflete o preço de mercado das
terras, calculado em 1o de janeiro do ano ao qual se refere a Declaração de Informações sobre
Atividades Rurais (DIAT), sendo considerado autoavaliação do valor da terra nua com base no
mercado. Percebe-se, portanto, que a legislação relativa ao Imposto Rural busca manter um certo
grau de equidade fiscal ao atualizar anualmente o VTN.
No entanto, determinar o valor de mercado de uma terra nua não é uma tarefa
fácil, uma vez que não existe um mercado específico para essas terras. Cada propriedade possui
características únicas que lhe conferem um valor diferenciado, como melhorias, localização,
distância dos centros urbanos, acessibilidade, serviços disponíveis e recursos naturais.
É mais simples conceituar o "valor de mercado" como o preço que poderia ser
alcançado na venda de um bem, sujeito a influências externas, como concorrência, oferta e
demanda, liquidez da economia, entre outros fatores. Assim, o valor que um bem pode atingir no
mercado pode não necessariamente corresponder ao seu valor real, uma vez que esses fatores
externos podem causar variações positivas ou negativas.
No caso da tributação pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o
que importa é o valor de mercado da terra nua, o qual não depende apenas da verificação da
DIAT apresentada, mas sim da identificação do valor de mercado total do imóvel, excluindo-se
os valores relativos a melhorias, construções, pastagens, florestas plantadas, etc.
Portanto, em relação aos imóveis rurais, temos duas grandezas distintas: o valor
da terra nua e o valor de todos os outros elementos agregados a ela.
O artigo 19 da Lei no 9.393/1996 estabelece que, a partir de 1997, no caso de
venda de imóvel rural, o custo de aquisição e de alienação deve ser o VTN declarado. Essa
disposição não introduziu de forma significativa uma mudança na estrutura tributária vigente,
uma vez que apenas determinou que os custos de aquisição e alienação para efeito de apuração
do ganho de capital na venda de imóvel rural devem se basear nos valores da terra nua
declarados pelo contribuinte para o ITR nos respectivos anos.
O objetivo do legislador, nesse sentido, não foi de forma alguma estabelecer uma
apuração do ganho de capital limitada à terra nua, mas sim garantir que a base de cálculo relativa
à terra nua seja obtida a partir do valor declarado pelo próprio contribuinte, representativo do
preço de mercado das terras.
Não se trata, pois, de uma isenção tributária, mas sim de uma forma considerada
adequada para imóveis rurais, em que o VTN declarado deve corresponder ao valor de mercado,
podendo ser rejeitado pela Receita Federal do Brasil nos casos em que for constatada
subavaliação.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Percebe-se, pois, aqui, autorização ao Fisco que, em não havendo a apresentação
do DIAT ou verificando a subavaliação do VTN, pode se nortear pelo valor de VTN no SIPT,
como se aquele valor estimado correspondesse ao preço efetivamente praticado na operação,
como numa espécie de “arbitramento”.
É importante destacar que o documento que apresenta o valor do VTN resultante
de uma autoavaliação não possui aplicação absoluta e incontestável, devendo ser mitigado nos
casos de subavaliação. A intenção do legislador ao mencionar a utilização do SIPT foi que ele
servisse como orientação para a fiscalização, não impondo seu uso a qualquer custo.
O artigo 14 da Lei no 9.393/1996 visou, primordialmente, fornecer ao Fisco uma
ferramenta para uma rápida verificação da base de cálculo do ganho de capital, mesmo que,
inicialmente, com base em uma informação prestada pelo próprio contribuinte, que pode não
corresponder à realidade dos fatos. Assim, priorizou-se a agilidade e o aumento da presença
fiscal.
No entanto, é inegável que esse dispositivo, ao acelerar o processo fiscal, pode,
dependendo do caso, não refletir uma tributação justa. Pode-se chegar a um valor estimado que
possa se aproximar do caso concreto, ou não. Diferentemente da utilização de instrumentos
contratuais (como escrituras e contratos), que, além de obrigar as partes envolvidas, devem
obedecer, quando aplicáveis, às formalidades legais.
Portanto, o cenário é o seguinte: caso haja a DIAT, a fiscalização pode utilizá-la;
por outro lado, na ausência dessa declaração ou se for identificada subavaliação evidente ou
fornecimento de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a fiscalização pode recorrer às
informações do SIPT. No entanto, se estiverem disponíveis os documentos contratuais que
retratam concretamente a operação, eles devem ser utilizados.
É importante ressaltar que a norma específica sobre ganho de capital para fins de
Imposto de Renda (artigo 19) não deve ser associada à norma que estabelece a base de cálculo do
ITR (artigo 14), exceto para deixar claro que o VTN a ser aplicado no ganho de capital também
pode ser revisado pela fiscalização.
Supor o contrário seria admitir a apuração do ganho de capital tributável levando
em consideração valores estimados que, ao final, poderiam resultar em um ganho inferior ao
acréscimo patrimonial efetivamente obtido, implicando o reconhecimento de uma isenção, fora
dos limites da lei, na parcela não contemplada na DIAT/SIPT.
Dessa forma, o Fisco, ao identificar a subavaliação do VTN indicada na DIAT,
em comparação com os documentos que retratam o negócio jurídico, pode utilizar o valor total
da operação indicado nesses documentos.
A segunda grandeza para fins do ITR é o valor de todos os outros elementos
agregados à terra, que, embora possam ser esquecidos pelo contribuinte, não são negligenciados
pela legislação.
Vejamos o que prevê a Instrução Normativa SRF no 84/01:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de
aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de Informação e
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição,
observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua entrega,
não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de alienação de mesmo
valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou de
alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
(...)
Art. 19. Considera-se valor de alienação: (...)
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às benfeitorias
é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
Assim, em relação ao tratamento dado a essa segunda grandeza do imóvel rural, o
valor das benfeitorias, nota-se que, quando deduzida como despesas da atividade rural, a parcela
do preço correspondente às benfeitorias é computada como resultado da atividade rural, ao passo
que, não tendo sido deduzida como despesas, a parcela do preço correspondente às benfeitorias é
computada como valor de alienação.
Em outras palavras, via de regra, os valores com benfeitorias podem ser deduzidos
como dispêndios de custeio na apuração do resultado da atividade rural, pois necessárias à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora. Nessa hipótese, mantendo-se a
coerência da tributação sobre a renda, o valor da alienação referente a elas será considerado uma
receita da atividade rural do contribuinte (arts. 4o e 6o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990).
Por outro lado, quando as benfeitorias não foram deduzidas como custos ou
despesas da atividade rural, o seu valor poderá incorporar o custo de aquisição para fins de
apuração do ganho de capital, na medida em que o preço pago pelas benfeitorias será computado
como valor de alienação do imóvel rural.
Feitas tais considerações, há de se concluir que a regra contida no art. 19 da Lei no
9.393/96 não é uma espécie de salvo-conduto tributário para os valores dos imóveis rurais que
excederem, quando da alienação da propriedade, os valores declarados a título de terra nua.
O espírito da norma é o seguinte: o valor do imóvel é composto dos valores da
terra nua e de benfeitorias. Como a legislação da apuração do resultado da atividade rural prevê
que as benfeitorias podem ser tratadas imediatamente como despesas da atividade rural, para fins
de ganho de capital deve-se apurar o ganho de capital a partir do VTN e eventual recuperação
dos valores de benfeitorias por ocasião da alienação da propriedade deve se dar como resultado
da atividade rural, já que, quando da aplicação, tais valores foram excluídos deste mesmo
resultado.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, no caso dos autos, o contribuinte
não escriturou as benfeitorias que teriam sido realizadas ao longo dos anos 1999 a 2012 como
custo ou despesas da atividade rural, não podendo, portanto, considerar o valor de venda como
receita da atividade rural.
Ademais, informações acerca do custo das benfeitorias porventura prestadas
nas declarações do usufrutuário do imóvel não socorrem o recorrente, pois cada
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

contribuinte que explore a atividade rural fica obrigado a apurar, na Declaração de
Imposto de Renda – Pessoa Física (DIRPF) do correspondente ano-calendário, o seu
próprio resultado a partir das receitas auferidas e das despesas incorridas.
E, ainda, o contribuinte não apresentou a comprovação das despesas com
benfeitorias, por meio de documentação hábil e idônea, que permitisse alterar o custo de
aquisição do imóvel apurado pela autoridade lançadora.
Relativamente ao custo de aquisição do imóvel, examinando os demonstrativos
elaborados pela autoridade lançadora (fls. 1.155, 1.156 e 1.168), os documentos que constam dos
autos (em especial as escrituras de fls. 635 a 670), considerando que o interessado não
comprovou gastos com benfeitorias, constata-se que o valor apurado no procedimento de ofício,
R$ 31.603.244,80, encontra-se em conformidade com a legislação de regência anteriormente
citada, não merecendo reparos.
Portanto, não identifico qualquer incompatibilidade da IN SRF 84/01 com os
termos do art. 19 da Lei 9.393/96, em particular quando dispõe que caso não tenha sido
apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-
se como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
Nesse sentido, no que tange ao imóvel rural, é impossível dar razão ao recorrente
visto que não qualquer prova que permita identificar o valor correspondente à terra nua ou o
efetivo valor das benfeitorias agregadas ao bem.
Assim, a mera alegação sobre o montante do valor das benfeitorias existentes no
imóvel não é suficiente para excluir tal valor da apuração do ganho de capital. Ademais, faltam-
lhe elementos de convicção para superar a fé pública emanada das escrituras públicas, bem
examinadas pela fiscalização.
A propósito, a escritura pública de compra e venda é o instrumento formal
previsto para a transmissão da propriedade de bem imóvel. O valor nela transcrito sobrepõe-se a
qualquer outro, inclusive ao fixado como base de cálculo para fins de cobrança do Imposto de
Transmissão de bens imóveis, salvo se restar comprovado, de maneira inequívoca, que o valor
constante da escritura definitiva não corresponde ao valor da operação, circunstância em que a fé
pública do citado ato cede à prova que se contraponha àquele valor, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos.
É indispensável, portanto, que seja produzida prova cabal pela contribuinte no
sentido de que a forma de pagamento do imóvel foi realizada de maneira diferente daquela
consignada no instrumento público. Não logrando fazê-lo, há que ser mantida a fé pública
inerente à declaração prestada ao Tabelião.
Conforme visto, para efeito de apuração do ganho de capital os custos com
benfeitorias somente podem ser computados quando comprovados por documentação hábil e
idônea, e desde que não tenham sido deduzidos como despesa de custeio na apuração do
resultado da atividade rural.
E para fins de determinação do ganho de capital a parcela correspondente às
benfeitorias será acrescida ao valor de alienação da terra nua quando não comprovado que o
contribuinte considerou os respectivos investimentos na apuração do resultado da atividade rural.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia dos autos, realizando uma análise minuciosa da prova
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

acostada aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator. É de se ver:
[...] Observa-se, portanto, que o valor de alienação das benfeitorias somente pode ser
tributado como receita da atividade rural (com tributação favorecida) se o seu custo
tiver sido deduzido pelo contribuinte como despesa de custeio da atividade rural e,
neste caso, ser indicado, destacadamente, em Bens da Atividade Rural do
Demonstrativo da Atividade Rural, nas colunas Discriminação e Valores em Reais.
Caso contrário, deverá integrar o valor de alienação do imóvel rural para fins de
apuração do ganho de capital.
A lógica da lei é clara: a parcela do preço correspondente às benfeitorias ou é tributada
como receita da atividade rural e, nesse caso, é imprescindível que se comprove que os
investimentos foram computados como despesas de custeio quando realizados, ou é
tributada como ganho de capital, mas não se exclui de ambas as tributações, como o
impugnante aparenta pretender com a elaboração do demonstrativo de fl. 1.224, já
transcrito no relatório (Tabela 6).
No caso, o contribuinte não escriturou as benfeitorias que teriam sido realizadas ao
longo dos anos 1999 a 2012 como custo ou despesas da atividade rural, não podendo,
portanto, considerar o valor de venda como receita da atividade rural.
Informações acerca do custo das benfeitorias porventura prestadas nas declarações do
usufrutuário do imóvel não socorrem o impugnante, pois cada contribuinte que explore
a atividade rural fica obrigado a apurar, na Declaração de Imposto de Renda – Pessoa
Física (DIRPF) do correspondente ano-calendário, o seu próprio resultado a partir das
receitas auferidas e das despesas incorridas.
Assim, como no caso, quando as benfeitorias não foram deduzidas pelo contribuinte
como custo ou despesa da atividade rural, não há como segregá-las do valor de
alienação do imóvel.
Por outro lado, os gastos com a edificação de benfeitorias não deduzidas como despesas
de custeio, quando comprovados, poderão integrar o custo de aquisição do imóvel para
efeito de apuração do ganho de capital obtido na alienação.
No entanto, o contribuinte não apresentou a comprovação das despesas com
benfeitorias, por meio de documentação hábil e idônea, que permitisse a este colegiado
alterar o custo de aquisição do imóvel apurado pela autoridade lançadora.
Destaque-se que os contribuintes devem manter em seu poder, por pelo menos cinco
anos após a alienação do imóvel, os documentos comprobatórios dos gastos com
benfeitorias, como se depreende do estabelecido no RIR/1999, art. 797:
(...)
Por todo o exposto, diferentemente da pretensão do contribuinte, não se equivocou a
autoridade lançadora ao apurar o valor total de venda do imóvel para fins de apuração
do ganho de capital como sendo R$ 200.000.000,00, aí contido o VTN e o valor de
venda das benfeitorias.
Relativamente ao custo de aquisição do imóvel, examinando os demonstrativos
elaborados pela autoridade lançadora (fls. 1.155, 1.156 e 1.168), os documentos que
constam dos autos (em especial as escrituras de fls. 635 a 670), considerando que o
interessado não comprovou gastos com benfeitorias, constata-se que o valor apurado no
procedimento de ofício, R$ 31.603.244,80, encontra-se em conformidade com a
legislação de regência anteriormente citada, não merecendo reparos.
Note-se que os valores indicados nos demonstrativos de fls. 1.155 e 1.156 na coluna
“valor compra/ benfeitorias” (R$ 203.967,20 e R$ 330.000,00) não podem integrar o
custo de aquisição do imóvel pois: no primeiro valor (indicado para as glebas A, matríc.
7621, e B, matríc. 7622, somente desembolsado uma vez, confomre escritura de compra
e venda de fls. 635 a 643), estão contidas parcelas referentes a equipamentos,
implementos agrícolas e instalações, porém sem especificação do valor das instalações
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

(essas, em tese, passíveis de integrar as benfeitorias, fl. 640); o segundo valor (fls. 665 a
670), refere-se ao montante do direito do usufruto, que não se confunde com gastos com
benfeitorias (fl. 667).
Frise-se que para todas as demais áreas, inclusive aquelas adquiridas em 1998 da
Fazenda Bodoquena (fls. 653 a 670), nos valores de compra apurados pela autoridade
lançadora sob a rubrica VTN, indicados nos demonstrativos de fls. 1.155 e 1.156, já
foram computados os valores de benfeitorias anteriores acaso existentes.
Quanto aos valores de VTN informados em DIAT pelo usufrutuário no período de 1999
a 2002, sintetizados pelo contribuinte à fl. 1.217 e transcritos na Tabela 5 (R$
1.783.640,45; R$ 2.326.066,00; R$ 2.922.731,00; R$ 5.956.008,00, respectivamente),
todos são notoriamente inferiores aos apurados pela autoridade lançadora para os
mesmos períodos, pois somente as aquisições ocorridas em 1998 totalizam R$
7.460.000,00 (fl. 1.168) e, em 2002, por ocasião da entrega da declaração de ITR, as
aquisições totalizaram R$ 31.603.244,80 (fl. 1.168).
Ora, o art. 14 da Lei 9.393/1996, ao qual remete o art. 136 do RIR/1999, anteriormente
transcrito, autoriza o levantamento de ofício do VTN nos casos em que se constate a
apresentação de informações inexatas.
Portanto, no contexto dos autos, correta a apuração do custo de aquisição a partir dos
valores extraídos das escrituras de compra fornecidas pelo titular do 7o Tabelionato de
Notas de Campo Grande (fls. 635 a 670).
Já no tocante aos valores declarados pelo usufrutuário para as benfeitorias estes são
inócuos para os autos em apreço, uma vez que, como exposto acima, os gastos
porventura arcados pelo interessado não foram comprovados e também não houve a
escrituração oportuna e hábil, pelo interessado, dos eventuais gastos como despesas de
custeio.
O contribuinte defende, invocando pergunta 610 do Perguntão IRPF 20116, que a
diferença entre o valor de venda do imóvel (R$ 200.000.000,00) e o somatório dos
valores das benfeitorias e do VTN informados em DIAT 2012 pelo usufrutuário (R$
156.563.045,55 = R$ 43.677.392,00 + R$ 112.885.653,55), R$ 43.436.954,45 (= R$
200.000.000,00 - R$ 156.563.045,55), representaria rendimentos isentos dos nus-
proprietários (fl. 1.224).
Ocorre que o VTN do Diat invocado pelo contribuinte, relativo ao ano de alienação
(2012), é R$ 112.885.653,55 e o valor efetivo da venda da terra nua do imóvel rural
apurado pela fiscalização foi de R$ 112.885.653,54 (= R$ 75.264.793,04 + R$
33.484.390,30 + R$ 4.136.470,20, fls. 730, 750 e 757, respectivamente). Não se apura,
portanto, diferença de valor de venda de terra nua passível de ser computado como
rendimento isento.
Os rendimentos isentos do contribuinte (25%) decorrente da alienação em discussão,
como demonstrado pela autoridade lançadora (fls. 1.191 a 1.193), decorrem da
aplicação dos fatores de redução (FR1 e FR2) previstos na Lei 11.196, art. 40, e
totalizaram, no caso, R$ 19.129.827,50 (= R$ 12.039.330,12 + R$ 7.090.497,38, FR1 +
FR2, fl. 1.192).
Por todo o exposto, correto o entendimento e os cálculos efetuados pela autoridade
lançadora para a apuração do ganho de capital (em especial fls. 1.191 a 1.193).
Frise-se que foram observados o percentual de participação do interessado na
propriedade (25%) e foram considerados os percentuais de redução previsto na
legislação pertinente (fl. 1.192), a qual foi devidamente indicada no Auto de Infração
(fl. 1.125) e, eventualmente, mencionada/transcrita no Relatório da Ação Fiscal (fls.
1.169, 1.170, 1.173 e 1.174).
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

exarado pelo acórdão recorrido, entendo que não há retoques a serem feitos na apuração do
ganho de capital levada a termo pela Autoridade Fiscal, devendo-se manter integralmente a
decisão recorrida.
4. Multa Qualificada.
4.1. Multa Qualificada na omissão/apuração incorreta de ganho de capital obtido na
alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Quanto à qualificação da multa de ofício, a autoridade lançadora destacou que o
contribuinte havia majorado o custo “VTN” em mais de 130%, mediante duplicação (R$
4.972.212,00) e triplicação (R$ 14.025.000,00 e R$ 3.826.032,80) de valores.
Asseverou, ainda, que tais procedimentos não teriam decorrido de mero erro, pois
o interessado foi intimado a elucidar os fatos e, no momento em que poderia ter se pronunciado,
admitindo o equívoco e corrigindo a irregularidade, deixou de se manifestar.
Destacou, ainda, a declaração de valor de benfeitorias a maior e irreal, bem como
as simulações de cálculo do Ganho de Capital relativo à venda da Fazenda Cristo Redentor,
acima relatadas.
A decisão recorrida entendeu que, no caso dos autos, estaria configurada a
hipótese prevista na Lei 9.430/1996, art. 44, inciso II, motivo pelo qual, manteve a multa de
ofício qualificada para a infração omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação
de bens.
Em relação à infração em epígrafe, entendo que não assiste razão ao recorrente,
devendo ser mantida a multa de ofício qualificada.
Pois bem. Para a exasperação da multa de ofício é necessária a existência do
elemento subjetivo do dolo e a demonstração de emprego de conduta tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
Os fatos narrados na acusação fiscal, a meu ver, são motivos suficientes a
justificar a exasperação da multa, devendo, portanto, ser mantida no percentual de 150%. Cabe
destacar os seguintes excertos:
[...] V – DA MULTA DUPLICADA (QUALIFICADA).
Considerando que o contribuinte declarou como custo de aquisição (Valor da Terra Nua
– VTN) das mencionadas fazendas o percentual de 25% do valor total de R$
72.811.489,60, ou seja, de R$ 18.202.872,40 e que, conforme relatado nos itens 10. e
11., a fiscalização “COMPROVOU” que efetivamente o custo total de aquisição “VTN”
das fazendas foi de R$ 31.603.244,80 e que o contribuinte tem direito de a 25% deste
valor (R$ 7.900.811,20), (Ver a Planilha FORMAÇÃO FINAL PREÇO AQUISIÇÃO –
FAZENDA CRISTO REDENTOR no Item 11 Planilha CUSTO FINAL DE
AQUISIÇÃO “VTN” FAZENDA CRISTO REDENTOR no Capítulo III - Item III a) I),
ou seja, que o contribuinte majorou o custo “VTN” em mais de 130%;
Considerando que quando a fiscalização analisou as informações e os documentos
apresentados em resposta ao TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL No 1, foram
encontrados vários indícios de irregularidades com relação à apuração do Ganho de
Capital declarado na Declaração de Ajuste Anual - ano-calendário de 2012 e que os
indícios de irregularidades encontrados foram com relação ao “custo de aquisição” bem
assim com relação aos valores das “benfeitorias” e quando intimada a se manifestar com
relação ao entendimento da fiscalização sobre a possibilidade do custo de aquisição
“VTN’ com o valor de R$ 14.025.000,00, relativo às matriculas 24.005 e 7779 estar
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

duplicado, o contribuinte simplesmente não respondeu, ou seja, não se manifestou com
relação à esta intimação. Neste caso a fiscalização concluiu que se o contribuinte tivesse
simplesmente cometido um erro na apuração do custo “VTN” de aquisição das glebas
de terras que compõem a FAZENDA CRISTO REDENTOR, o mesmo teria respondido
à referida intimação informando o erro cometido, ou seja, o contribuinte teve a chance
de reconhecer e corrigir a irregularidade, no entanto, como comprovado pela
fiscalização (Itens 10. e 11.), os “ERROS” cometidos pelo fiscalizado foram muito
superiores aos indícios encontrados inicialmente, a saber: Os valores de R$
14.025.000,00 e de R$.3.826.032,80 foram indevidamente TRIPLICADOS e o valor de
R$ 4.972.212,00 indevidamente DUPLICADO;
Considerando todos os argumentos apresentados no Capítulo III “Item III – a) II – DO
VALOR DAS BENFEITORIAS”, principalmente a conclusão de que o contribuinte
declarou um valor a maior e “Irreal” do valor das benfeitorias com o intuito único e
exclusivo de pagar menos impostos bem assim os documentos apreendidos pela
OPERAÇÃO LAVA JATO 21 (IPL NR. 2229/2015 – AUTOS DE APREENSÃO
DOCUMENTOS No 1972/15), em que verifica-se nitidamente que houve uma
simulação de cálculo do Ganho de Capital relativo a venda da FAZENDA CRISTO
REDENTOR para a empresa BTG Pactual;
Tendo em vista estas considerações, podemos concluir claramente que o contribuinte
com o intuito único e exclusivo de pagar menos imposto, “dolosamente” efetuou o
cálculo do Ganho de Capital relativo à venda da FAZENDA CRISTO REDENTOR
“forjando” um aumento de mais de 130% no custo “VTN” de aquisição das glebas de
terras que compõem a referida fazenda bem assim “inventando” um valor elevado e
fictício das benfeitorias.
A meu ver, resta comprovada a articulação ardilosa do Recorrente para não
oferecer corretamente à tributação valores oriundos do ganho de capital relativo à venda da
Fazenda Cristo Redentor, tendo majorado, indevidamente, o custo “VTN” em mais de 130%,
mediante duplicação (R$ 4.972.212,00) e triplicação (R$ 14.025.000,00 e R$ 3.826.032,80) de
valores, bem como declarado valor de benfeitorias a maior e que fogem da realidade.
Assim, é legítima a aplicação da multa qualificada de 150% no caso em apreço,
prevista no art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/1996, c/c com os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que
assim dispõem:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Deste modo, as condutas praticadas pelo Recorrente se enquadram perfeitamente
nas hipóteses apresentadas acima, mormente pela existência do dolo e fraude, não havendo que
se falar em redução da multa qualificada de 150%.
Dessa forma, nego provimento ao Recurso Voluntário, neste particular.
4.2. Multa Qualificada relativamente às omissões de receitas da atividade rural.
Já no tocante à qualificação da multa relativamente às omissões de receitas da
atividade rural, a autoridade lançadora assim se manifestou (fl. 1.185, grifo do original):
Considerando ainda que o contribuinte, com o intuito de pagar menos imposto, em tese,
agiu dolosamente quando, reiteradamente, em 5 (cinco) meses do ano-calendário de
2011 e em 5 (cinco) meses do ano-calendário de 2012 Omitiu Receita da Atividade
Rural [...]
Em relação à infração omissão de rendimentos da atividade rural, a decisão
recorrida entendeu que estaria caracterizada a condição prevista no art. 71 da Lei 4.502/1964 e,
portanto, presentes os fundamentos da qualificação da multa de ofício, considerando que o
contribuinte agiu dolosamente quando, reiteradamente, em 5 (cinco) meses do ano-calendário
de 2011 e em 5 (cinco) meses do ano-calendário de 2012 omitiu receita da atividade rural.
Aqui entendo que assiste razão ao recorrente, ao pleitear o afastamento da multa
de ofício qualificada imposta, relativamente às omissões de receitas da atividade rural.
A começar, cabe pontuar que a ausência de declaração precisa ou a omissão de
informações não justificam, por si só, a qualificação da multa de ofício. É necessário comprovar
a presença de intenção dolosa, com o intuito de sonegar ou fraudar. A sonegação ou fraude não
depende da quantidade de vezes em que ocorrem, pois a repetição da conduta do contribuinte
não altera sua natureza.
Embora a conduta repetitiva possa ser um indício de irregularidade, sugerindo a
necessidade de uma investigação mais aprofundada, a repetição dentro de um mesmo
procedimento fiscal não pode ser considerada como um fato isolado para justificar a qualificação
da multa de ofício. É necessário que haja outros elementos relacionados às circunstâncias
agravantes do comportamento do contribuinte que comprovem a ocorrência de sonegação ou
fraude.
No caso em questão, a fiscalização alega a omissão reiterada com o objetivo de
pagar um valor ínfimo de imposto de renda no ano-calendário, porém suas afirmações não estão
apoiadas em indícios fortes que demonstrem a intenção clara do contribuinte de praticar
sonegação fiscal.
É verdade que a frequência das omissões pode indicar que elas não têm origem
apenas em falhas de controle. No entanto, como mencionado anteriormente, a fiscalização
adotou um critério único de que o contribuinte agiu intencionalmente, com a intenção de ocultar
do Fisco as receitas a fim de pagar menos imposto de renda, desconsiderando qualquer
possibilidade de erros no universo de valores.
Não discordo que os fatos narrados pela autoridade fiscal podem apontar indícios
da ocorrência de sonegação tributária e, dessa maneira, suficientes para confecção de
representação fiscal para fins penais dirigida ao Ministério Público Federal. Na esfera penal, a
sociedade tem o direito de ver devidamente investigadas possíveis condutas criminosas, cujo
processo judicial permitirá demonstrar, com os meios disponíveis, a verdade dos fatos.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Por outro lado, no caso de imposição da multa, além da descrição dos fatos
ocorridos, as provas essenciais e contundentes que justifiquem a duplicação do percentual da
penalidade devem ser apresentadas pelo agente fiscal, normalmente no momento da
formalização do auto de infração, deixando pouca margem para dúvidas, considerando as
limitações para produção de provas durante o processo administrativo tributário.
Em resumo, portanto, considero que a linguagem utilizada pela fiscalização, com
base nas evidências apresentadas, não é convincente o suficiente para comprovar a consciência e
a intenção do contribuinte em ocultar ou atrasar o conhecimento da autoridade fazendária sobre a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a fim de reduzir o valor do imposto a ser
pago, mesmo levando em consideração a repetição da omissão de receitas nas declarações de
rendimentos dos respectivos anos.
Não estando convencido da existência do dolo do contribuinte objetivando a
supressão do tributo, o afastamento da aplicação da multa de ofício qualificada é medida que se
impõe, reduzindo ao patamar básico de 75%.
5. Pedido de redução da Multa de Ofício ao patamar de 20% e confiscatoriedade da multa
aplicada.
Por fim, sobre o pedido de redução da multa de ofício aplicada, entendo que o
pleito não merece acolhimento, sobretudo por não encontrar amparo legal.
Cabe esclarecer que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da legalidade das normas legais regularmente editadas
segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997 (Súmula
CARF n° 2).
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a
qualificadora da multa, reduzindo-a para 75%, relativamente às omissões de receitas da
atividade rural.
Por fim, cabe destacar que a Unidade da Receita Federal do Brasil (RFB),
responsável pela liquidação do presente Acórdão, deverá observar a superveniência da aplicação
da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou os percentuais da Multa Qualificada,
nos termos da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2401-011.391 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720231/2016-97

Fl. 2029
DF CARF MF
Original